Tribunal: CARF
Processo: 10980.724907/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724907/2016-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.362 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS
S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. SOCIEDADE HOLDING. AQUISIÇÃO DE
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS CAPITALIZADOS
POR CONTROLADORA ESTRANGEIRA. ACUSAÇÃO DE QUE NÃO
HOUVE
INCORPORAÇÃO
ENTRE
INVESTIDOR
ORIGINAL
E
INVESTIDA.
Não subsiste acusação fiscal que busque glosar despesas com amortização
fiscal de ágio sob o argumento de que deveria ser considerada como real
investidora a sociedade estrangeira de onde originaram os recursos financeiros
utilizados na aquisição do investimento. A legislação tributária autoriza o
registro do ágio pela pessoa jurídica que detém o investimento, podendo este
ser amortizado a partir do momento em que tal sociedade incorpore a investida
ou vice-versa (ementa produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao
RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Carlos Henrique de Oliveira que votaram por dar-lhe
provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado a quo. Votaram pelas conclusões do voto
da relatora os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros
Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724907/2016-09
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial por divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1301-003.656, de 22 de janeiro de 2019, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-003.656
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ÁGIO. FORMAÇÃO. NEGÓCIO ENTRE PARTES INDEPENDENTES.
FUNDAMENTO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
RENTABILIDADE FUTURA. VALIDADE DA FORMAÇÃO.
Ao se demonstrar que o ágio discutido nos autos se formou em negócio
firmado entre partes independentes, em regime de livre mercado, foi
respaldado por laudo baseado na expectativa de rentabilidade futura da
investida e que houve um efetivo sacrifício patrimonial da adquirente em
benefício dos alienantes do investimento, não se há de questionar o registro
contábil do ágio, como a diferença entre o valor do sacrifício patrimonial e o
valor de patrimônio líquido da investida.
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO
REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não invalidam
as operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização
fiscal do ágio.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, permite a dedução do ágio devido a
resultados de exercícios futuros somente quando a pessoa jurídica absorve
patrimônio de outra em casos de cisão, fusão ou incorporação. No caso
vertente, a operação societária foi legítima e revestida dos pressupostos legais
no tocante a transferência do ágio.
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO
REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si só, não invalida as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida, estando diretamente vinculadas ideologicamente a um
propósito negocial. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização
fiscal do ágio.
Acordam os membros do colegiado, em: (i) por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e rejeitar a arguição de decadência; (ii) por maioria de votos,
rejeitar o pedido de aplicação do art. 24 da LINDB, vencida a Conselheira Relatora;
(iii) no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário, vencidos
os Conselheiros Nelso Kichel, Giovana Pereira de Paiva Leite e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que votaram por lhe dar provimento parcial para reduzir a multa de
ofício para 75%. Designado o Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto para redigir
o voto vencedor a respeito da inaplicabilidade do art. 24 da LINDB ao caso concreto.

Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de IRPJ e CSLL, e
acréscimos, em virtude de glosa de despesas com amortização de ágio referente aos anos-
calendário de 2011 a 2013. A autuação fiscal em questão foi assim resumida pelo voto condutor
do acórdão recorrido:
A autuação se baseia nos seguintes pontos:
1) a ARCELOR SPAIN HOLDING SL foi o investidor original, a ARCELORMITTAL
BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A foi a empresa veículo e a ARCELORMITTAL
GONVARRI BRASIL foi o investimento.
2) De todo o descrito, facilmente se percebe que investidor e investimento não se
fundiram e, por essa razão, a substância econômica do ágio ainda compõe o valor do
investimento original registrado na ARCELOR SPAIN HOLDING SL a título de
integralização de capital na ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A.
( Conforme o TVF, o Auto de Infração anterior considerou que o ágio em questão foi
gerado internamente, tendo a autuação utilizado como premissa básica o fato do Grupo
ArcelorMittal deter participação de 35% na holding do Grupo Gestamp, qual seja, a
Corporation Gestamp, premissa que, como se verá a seguir, não foi confirmada em sede
de contraditório.)
A decisão recorrida deu provimento ao recurso voluntário, decidindo o mérito da
cobrança. Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial em
relação a duas matérias:
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

1- divergência jurisprudencial sobre a indedutibilidade do ágio amortizado e a multa
qualificada – paradigmas 9101-003.060 e 101-96.724.
2- divergência jurisprudencial existente quanto à cumulação da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa com a multa de ofício proporcional para fatos geradores
ocorridos após 2007 – art. 44 da lei no 9.430/96 – paradigmas 9101-003.002 e 1802-
001.592.
Em 10 de junho de 2019, Presidente de Câmara deu parcial seguimento ao recurso
especial, apenas com relação ao principal do ágio e apenas quanto ao primeiro paradigma
apresentado (acórdão 9101-003.0601), nos seguintes termos:
Embora indique dois tópicos no recurso especial, a PGFN suscita divergência
jurisprudencial em relação a três matérias: (1) indedutibilidade do ágio amortizado; (2)
multa qualificada; e (3) possibilidade de cumulação da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa com a multa de ofício proporcional para fatos geradores
ocorridos após 2007.
A recorrente apenas agrupou as duas primeiras matérias num único tópico, porque elas
estão abordadas nos mesmos paradigmas.
(...)
(...) a divergência jurisprudencial referente à indedutibilidade do ágio amortizado está
caracterizada com base no primeiro paradigma, Acórdão no 9101-003.060.
Esse paradigma analisou autuação fiscal contra a mesma contribuinte do caso recorrido,
fundada exatamente na mesma operação societária que gerou o ágio em questão nos
presentes autos. A diferença é apenas em relação aos períodos de apuração. O acórdão
recorrido analisou exigências referentes aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013,
enquanto que o paradigma tratou dos anos-calendário 2008, 2009 e 2010.
Embora estivessem analisando as mesmas operações societárias, o acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma no 9101-003.060 chegaram a conclusões distintas em relação à
possibilidade de dedução do ágio.
O voto que orientou o referido paradigma acerca dessa matéria traz um tópico
específico que merece ser transcrito:
9. Sobre o Caso Concreto
Feitas as considerações, passo a analisar o caso concreto.
Trata-se de operação no qual a ARCELOR SPAIN HOLDING (sede no exterior)
adquire participação da Contribuinte com sobrepreço (ágio).
As operações encontram-se sintetizadas pela decisão recorrida:
A descrição feita pela autoridade lançadora deixa claro que os recursos
utilizados para aquisição de participação na autuada foram aportados

1 No mérito, quanto ao ágio, a votação foi por maioria de votos, vencidos os conselheiros Daniele Souto Rodrigues
Amadio (relatora), Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra, que davam provimento ao recurso do contribuinte.
Participaram do julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Leonardo de Andrade
Couto (suplente convocado), Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson
Macedo Guerra e Adriana Gomes Rego (Presidente em exercício).
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

pela Arcelor Spain Holding SL na ArcelorMittal Brasil SSC
Participações S/A, e imediatamente transferidos para Gonvarri
Corporacion Financiera SL (na primeira parte do acordo) ou para a
autuada (na segunda parte do acordo), prestando-se a ArcelorMittal
Brasil SSC Participações S/A apenas como extensão do caixa da
Arcelor Spain Holding SL no Brasil. Ao final, Arcelor Spain Holding SL
passa a ser detentora de 50% das ações da autuada, adquiridas
mediante interposição da ArcelorMittal Brasil SSC Participações S/A, a
qual não apresenta outra utilidade senão sua posterior extinção, em
razão de incorporação pela autuada, de modo a construir o cenário a
partir do qual poderia ser almejada a aplicação do art. 7o, inciso III da
Lei no 9.532/97 c/c art. 8o, alínea “b” da mesma lei.
O que se observa é que, para a aquisição da participação da Contribuinte, a
ARCELOR
SPAIN
HOLDING
valeu-se
de
empresa
intermediária,
ARCELORMITTAL BRASIL SSC PARTICIPAÇÕES S/A (com sede no Brasil,
empresa
de
"prateleira",
anteriormente
denominada
THEOBROMA
PARTICIPAÇÕES S/A) deliberadamente com o intuito de transportar o ágio e,
ao promover a incorporação entre a ARCELORMITTAL PARTICIPAÇÕES e o
investimento (participação societária na Contribuinte), adequar-se à hipótese de
incidência que autoriza a amortização do ágio.
Diante de todo o escrito no presente voto, a operação em análise não
passa pela primeira verificação (vide item 8 do voto).
Quanto ao aspecto pessoal, cabe verificar quem é efetivamente a pessoa
jurídica investidora e a pessoa jurídica investida.
A pessoa jurídica investidora é o ARCELOR SPAIN HOLDING que
efetuou o aporte de recursos para aquisição do investimento
(participação societária da Contribuinte) com
pagamento de
sobrepreço, por ter sido realizado em valor superior ao do patrimônio
líquido. O fato de os recursos para aquisição do investimento terem
passado de maneira efêmera pela ARCELORMITTAL BRASIL SSC
PARTICIPAÇÕES S/A não lhe conferem a condição de investidora
exigida pela legislação. É incontestável que foi a ARCELOR SPAIN
HOLDING a empresa que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura
do investimento a ser adquirido e desembolsou os recursos para a
aquisição (vide item 7 do presente tópico).
Por sua vez, a pessoa jurídica investida foi a Contribuinte.
Ocorre que o evento de incorporação deu-se entre a ARCELORMITTAL BRASIL SSC PARTICIPAÇÕES S/A e a
Contribuinte. Ou seja, não estava presente a pessoa jurídica
investidora.
Observa-se, portanto, que a utilização da empresa ARCELORMITTAL
BRASIL SSC PARTICIPAÇÕES S/A, denominada pela autoridade
autuante como "empresa veículo", torna impossível a concretização da
hipótese de incidência da norma. Ou seja, afasta-se fundamento
aduzido pela recorrente. Da mesma maneira, não há que se falar em
"exigência de propósito negocial" como requisito de validade das
operações. Fato é que, independente de as operações de reorganização
societária terem atendido a requisitos legais no ramo civil ou
empresarial, consumaram uma situação em que simplesmente não tem
repercussão na esfera tributária. Ora, a norma tributária exige que a
incorporação ocorra entre investidora e investida. E, repetindo: no
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

caso em tela, investidora é ARCELOR SPAIN HOLDING, e a investida
é a Contribuinte. E o evento deu-se entre ARCELORMITTAL BRASIL
SSC PARTICIPAÇÕES S/A e a Contribuinte.
Nesse sentido, o aproveitamento da despesa de amortização de ágio
promovido pela Contribuinte deu-se sem respaldo legal, vez que não se
consumou a hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8·da Lei no
9.532, de 1997.
Tal aspecto já justifica na integralidade, por si só, a manutenção da
autuação fiscal.
Mas vale dizer que o caso em tela retrata, com nitidez, a construção
artificial do suporte fático, para que se pudesse amoldar à hipótese de
incidência de despesa de amortização do ágio (item 6 do presente
tópico). Resta evidente o deliberado intuito de fabricar uma despesa
com repercussão na base tributável. As transações ocorreram entre
partes não que eram independentes, e mais, com utilização de empresa
sem substância, de "prateleira". A constatação do Termo de Verificação
não deixa dúvidas:
70. Finda a análise cronológica dos fatos, fica evidente que
todas essas operações em sequência (step transactions) foram
realizadas com desiderato específico de diminuir pagamento
de tributos. Verifica-se que não há qualquer suporte fático
atinente à prática empresarial que justifique a sequência de os
atos supra envolvendo principalmente a ARCELORMITTAL
PARTICIPAÇÕES. Não fosse pelo interesse tributário, os
mesmos jamais teriam sido levado a cabo.
(...)
72. Ademais, consoante relatado alhures, o ágio em questão foi
gerado em negócio entre partes relacionadas. Os valores
estipulados
no
supramencionado
ACORDO
DE
INVESTIMENTO não surgiram de uma negociação de
mercado, a qual requer um ambiente de livre concorrência e
independência entre os envolvidos. Ao contrário, o mesmo
contém a mácula de apresentar como parte compradora
(GRUPO
ARCELOMITTAL)
e
vendedora
(GONVARRI
CORPORACION FINANCEIRA SL) empresas que são partes
relacionadas no exterior.
84. Analisando todos os passos tomados para concretização do
negócio em tela, nos perguntamos: se o GRUPO ARCELORMITTAL tinha intenção de aumentar sua participação na GONVARRI BRASIL, então porque
simplesmente não o fez via subscrição de ações nessa empresa,
com consequente aumento de capital da mesma? Lembrando
que, indiretamente, o GRUPO já detinha participação nessa
empresa.
(...)
86. Por que o ingresso da ARCELOR SPAIN HOLDING S.L na
GONVARRI BRASIL (atual ARCELORMITTAL GONVARRI)
não se deu da mesma forma? Por que utilizar-se do expediente
de reativar um “CNPJ de Prateleira” (THEOBROMA
PARTICIPAÇÕES
S/A
transformado
depois
em
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

ARCELORMITTAL PARTICIPAÇÕES), capitalizá-lo para que
o mesmo viesse a comprar e subscrever ações da GONVARRI
BRASIL, e ato contínuo extingui-lo via incorporação por esta
última? Porque com a utilização da ARCELORMITTAL
PARTICIPAÇÕES – “empresa veículo” sem nenhum propósito
negocial e receptora de investimentos de curta duração –
pode-se transportar da controladora original para a
controlada, o suposto ágio originado nessa transação. De fato,
o único substrato econômico que subsistiu nesses arranjos
societários foi o pretenso benefício fiscal com a possibilidade
de amortização do ágio pela própria empresa que o gerou.
E precisamente por todo o exposto que a pretensa nulidade deduzida no voto
vencido não tem como prosperar. Com a devida vênia à Relatora, foram
enfrentados fundamentos do mérito como se estivessem no escopo da nulidade
do lançamento, o que não é o caso. Não há como se consumar tal comunicação.
A autuação fiscal discorreu, dentre outros aspectos, sobre o fato da ausência de
propósito negocial e da utilização da empresa veículo, dentro do contexto da
interpretação conferida à norma que trata da amortização da despesa de ágio, e
foi sob tal perspectiva que o Colegiado apreciou as matérias devolvidas e
efetuou o julgamento. Não se trata de nulidade, mas sim de mérito, devidamente
enfrentado.
Enfim, aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo
suporte fático e matéria tributável.
Vê-se que o referido paradigma viu problemas no fato de a aquisição da participação
societária ter se dado por empresa intermediária (com transferência de recursos), e do
evento de incorporação não ter envolvido o real investidor (a empresa espanhola).
Adicionalmente, também apontou o fato de as transações terem se dado entre empresas
que eram partes relacionadas no exterior. Diante disso, concluiu pela indedutilibidade
do ágio.
O acórdão recorrido, por outro lado, examinando essas mesmas questões em relação às
mesmas operações societárias, entendeu que o ágio poderia sim ser deduzido.
Em síntese, o acórdão recorrido concluiu que não há qualquer problema na transferência
de recursos do investidor para a investida, por meio de empresa veículo, com a posterior
incorporação desta última pela investida. Também entendeu que não se tratava de ágio
entre partes relacionadas.
Portanto, a divergência jurisprudencial referente à indedutibilidade do ágio amortizado
está caracterizada com base no primeiro paradigma, Acórdão no 9101-003.060.
O segundo paradigma (Acórdão no 101-96724), entretanto, não serve para a
caracterização da divergência ora examinada.
(...)
Pelo exposto, e com base no primeiro paradigma, deve ser DADO seguimento ao
recurso especial relativamente à divergência sobre a indedutibilidade do ágio
amortizado.
MULTA QUALIFICADA E POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA
ISOLADA POR FALTA DE ESTIMATIVAS COM A MULTA DE OFÍCIO.
Para o exame das divergências sobre a aplicação da multa qualificada e sobre a
possibilidade de cumulação da multa isolada por falta de estimativas com a multa de
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

ofício (proporcional ao tributo devido no ajuste anual), é importante observar a forma
como o voto que orientou o acórdão recorrido tratou dessas matérias:
[...]
Da multa qualificada
Pelas razões acima não há que se falar em multa qualificada
Da aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício
Em razão do meu voto acima, pelo provimento integral do recurso, deixo de
analisar este tópico.
Vê-se que o exame dessas matérias ficou totalmente prejudicado no contexto do acórdão
recorrido, porque a decisão foi no sentido de afastar a própria infração que deu base não
só para a exigência dos tributos (IRPJ e CSLL), mas também para as referidas multas.
Não houve qualquer análise das questões específicas atinentes à qualificação da multa e
à cumulação da multa isolada com a multa de ofício. E não há como constatar
divergências sobre matérias que não foram apreciadas pelo acórdão recorrido.
Uma vez admitida a dedução do ágio, o cancelamento das multas se deu por mera
decorrência.
O acórdão recorrido, inclusive, fez o mesmo raciocínio para o item referente à "glosa de
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas absorvidos por lançamento
anterior", sem perceber que nesse caso a decorrência não era apenas com o que havia
sido decidido no presente processo, porque esse item guardava estreita relação com o
decidido no processo no 10980.722071/2012-76 (primeiro paradigma da primeira
divergência), onde a indedutibilidade do ágio foi mantida para os anos-calendário de
2008 a 2010. Esse aspecto, entretanto, não é objeto do recurso especial ora examinado.
O que importa aqui é registrar que as divergências sobre a aplicação da multa
qualificada e sobre a possibilidade de cumulação da multa isolada por falta de
estimativas com a multa de ofício não estão caracterizadas. Nem há como confrontar o
acórdão recorrido com os paradigmas apresentados, já que o recorrido não tratou dessas
matérias.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN
para a divergência sobre a indedutibilidade do ágio amortizado, e NEGADO
SEGUIMENTO para as divergências relativas à multa qualificada e à cumulação da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com a multa de ofício
proporcional para fatos geradores ocorridos após 2007 – art. 44 da lei no 9.430/96.
A Fazenda Nacional manifestou ciência sem recorrer.
A informação fiscal de fl. 1.763 observa que “Nestes termos, embora o despacho
tenha dado seguimento parcial ao recurso especial, como tal decisão não reflete em
parcialidade nominal do crédito tributário, foi informado no sistema SIEF/Processo como
seguimento total do recurso especial, para fins de suspensão integral do crédito tributário.”
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso.
É o relatório.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial teve seguimento com relação à matéria “divergência
jurisprudencial sobre a indedutibilidade do ágio amortizado”, e apenas com relação ao
paradigma 9101-003.060.
O despacho de admissibilidade observou que esse paradigma analisou autuação
fiscal contra a mesma contribuinte do caso recorrido, fundada exatamente na mesma operação
societária que gerou o ágio em questão nos presentes autos, sendo a diferença apenas em relação
aos períodos de apuração, já que o acórdão recorrido analisou exigências referentes aos anos-
calendário 2011, 2012 e 2013, enquanto que o paradigma tratou dos anos-calendário 2008, 2009
e 2010.
Em seguida, o despacho de admissibilidade compara as razões de decidir
indicadas no paradigma com as constantes do acórdão recorrido.
Em síntese, o voto condutor do paradigma entendeu que “A pessoa jurídica
investidora é o ARCELOR SPAIN HOLDING que efetuou o aporte de recursos para aquisição
do investimento (participação societária da Contribuinte) com pagamento de sobrepreço, por
ter sido realizado em valor superior ao do patrimônio líquido. O fato de os recursos para
aquisição do investimento terem passado de maneira efêmera pela ARCELORMITTAL BRASIL
SSC PARTICIPAÇÕES S/A não lhe conferem a condição de investidora exigida pela
legislação.” Assim, considerando que o evento de incorporação se deu entre a
ARCELORMITTAL BRASIL SSC PARTICIPAÇÕES S/A e a Contribuinte ora autuada, não se
operou a confusão patrimonial entre investidora e investida, requisito previsto na Lei 9.532/1997
para o início da amortização fiscal do ágio.
Além disso, o voto condutor do paradigma rebate o argumento acerca da
impossibilidade de se exigir propósito negocial, in verbis:
(...) não há que se falar em "exigência de propósito negocial" como requisito de
validade das operações. Fato é que, independente de as operações de reorganização
societária terem atendido a requisitos legais no ramo civil ou empresarial, consumaram
uma situação em que simplesmente não tem repercussão na esfera tributária. Ora, a
norma tributária exige que a incorporação ocorra entre investidora e investida. E,
repetindo: no caso em tela, investidora é ARCELOR SPAIN HOLDING, e a investida é
a Contribuinte. E o evento deu-se entre ARCELORMITTAL BRASIL SSC
PARTICIPAÇÕES S/A e a Contribuinte.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Quanto ao acórdão recorrido, o despacho de admissibilidade afirma que este,
“examinando essas mesmas questões em relação às mesmas operações societárias, entendeu que
o ágio poderia sim ser deduzido”.
Analisando-se o voto condutor do acórdão recorrido (voto vencido, mas vencedor
quanto ao mérito do principal do ágio), observa-se que a i. Relatora resume a acusação fiscal na
questão da ausência de confusão patrimonial entre a “real investidora” e a investida. Transcreve-
se novamente o trecho (já trazido no relatório supra):
A autuação se baseia nos seguintes pontos:
1) a ARCELOR SPAIN HOLDING SL foi o investidor original, a ARCELORMITTAL
BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A foi a empresa veículo e a ARCELORMITTAL
GONVARRI BRASIL foi o investimento.
2) De todo o descrito, facilmente se percebe que investidor e investimento não se
fundiram e, por essa razão, a substância econômica do ágio ainda compõe o valor do
investimento original registrado na ARCELOR SPAIN HOLDING SL a título de
integralização de capital na ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A.
Em seguida, o voto passa a analisar a participação da “empresa veículo” na
operação, afirmando que “No presente caso, torna-se nítido, através da transcrição do TVF, que
o entendimento formado pela fiscalização e confirmado pelo v. acórdão recorrido, foi o de que o
uso de empresa-veículo e sua consequente incorporação visavam somente a dedutibilidade das
despesas de amortização do ágio.”
E é a partir daí que o voto condutor do acórdão recorrido menciona a
possibilidade de “constituição de holdings com o objetivo único de beneficiar-se de incentivos
fiscais”, indicando como base legal o art. 2o, § 3o da Lei n. 6.404/1976, bem como afirma que
“de acordo com o contexto apresentado, totalmente factível a sua existência.”, indicando que
haveria “diversas razões extrafiscais” para a participação da ARCELLORMITTAL BRASIL
PARTICIPAÇÕES S/A na operação.
Ou seja, aparentemente, o voto condutor do acórdão recorrido considera relevante
o exame do propósito negocial na participação da dita “empresa veículo”, tanto que examina as
alegações constantes do TVF e as descarta, considerando preenchido tal requisito.
Ato continuo, o voto afirma que a lei permite a incorporação reversa (art. 8o da
Lei 9.532/1997), e então conclui:
Portanto, em que pese a subjetividade do propósito negocial, na medida em que se
mostra robusta a motivação e construção lógica contida nas reorganizações societárias e
na amortização do ágio propriamente dita.
A forma utilizada, conforme já mencionado, tem base na legislação, tornando-se a
amortização fiscal do ágio definitivamente passível de ser utilizada e assim ser benefício
fiscal nos termos legais, os requisitos formais foram atendidos, assim como os
materiais.
Como visto, enquanto o acórdão paradigma conclui que a Lei 9.532/1997 exige
que a incorporação se dê entre a “real investidora” e a investida e, no caso, afirma que isso não
teria ocorrido (o que o faz considerar de menor importância adentrar na análise do argumento
acerca do propósito negocial), o voto condutor do acórdão recorrido interpreta os mesmos
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

fatos e conclui que teria ocorrido, sim, o evento previsto na Lei 9.532/1997 capaz de dar ensejo
ao início da amortização fiscal do ágio, bem como compreende que a participação da holding na
operação em questão teria sido justificada por razões negociais.
A divergência jurisprudencial deve ser verificada não entre acusações fiscais, mas
entre as razões determinantes das decisões comparadas. No caso, como visto, para além de
acusações fiscais semelhantes, houve a devida demonstração de divergência jurisprudencial entre
os fundamentos dos acórdãos paradigma e recorrido.
Assim, é de se conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional, quanto à
matéria “divergência jurisprudencial sobre a indedutibilidade do ágio amortizado”, em face do
paradigma 9101-003.060.
Finalmente, duas observações são relevantes quanto à delimitação do
conhecimento do presente recurso especial.
Primeiro, destaco que o voto condutor do acórdão recorrido parte da premissa de
que “não há questionamento por parte do Fisco quanto à formação do ágio, nem há qualquer
questionamento quanto ao pagamento do valor que gerou o ágio”, de maneira que o acórdão
não trata de qualquer argumento relacionado à suposta inexistência do ágio ou imprestabilidade
do laudo de avaliação.
Assim, os argumentos trazidos pela Fazenda Nacional na peça de recurso especial
acerca da suposta inexistência do ágio e da imprestabilidade do laudo de avaliação não podem
ser analisados no presente recurso especial, ante a ausência de prequestionamento. De se notar
que não houve a oposição e embargos de declaração quanto a tal conclusão fática do acórdão
recorrido, de maneira que é de se considerar que a acusação fiscal não aborda aspectos
relacionados ao registro do ágio ou à sua fundamentação. Para fins do presente recurso especial,
tais fatos serão tomados tais como afirmados pelo acórdão recorrido.
Em segundo lugar é importante notar que o acórdão recorrido rechaça o
argumento de que o ágio em questão foi gerado internamente, observando que a premissa da
autuação fiscal, de que o Grupo ArcelorMittal detinha participação de 35% na holding do Grupo
Gestamp “não foi confirmada em sede de contraditório”.
Considerando que o recurso especial não pode ser manejado para o fim exclusivo
de proceder a uma reanálise dos fatos, o conhecimento do presente recurso especial está restrito
às matérias do acórdão recorrido confrontadas no paradigma, tendo por base os fatos e provas
tais como produzidos nos presentes autos e interpretados pelo acórdão recorrido. Isso implica
considerar que também não caberá, aqui, analisar se se tratou ou não de ágio entre partes
relacionadas, sendo de se considerar a premissa do acórdão recorrido de que não se tratou de
“ágio interno”.
Em síntese, as premissas fáticas a serem consideradas, quanto à existência do
ágio, ao laudo de avaliação e à negociação que deu origem ao seu registro serão as do acórdão
recorrido. Se este concluiu que a acusação de ágio entre partes relacionadas não restou
comprovada, é isso o que orientará o julgamento do presente recurso especial.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Portanto, presente recurso especial é conhecido, nos termos do despacho de
admissibilidade, para discutir a matéria “divergência jurisprudencial sobre a indedutibilidade do
ágio amortizado” em face do paradigma 9101-003.060, e tal divergência se dá porque, enquanto
no paradigma se entendeu que a incorporação da holding não importou o encontro entre a “real
investidora” e a investida, no recorrido o entendimento foi de que a incorporação da holding foi
sim evento capaz de dar ensejo ao início da amortização fiscal do ágio. Será esta a questão de
mérito a ser debatida.
Consideradas tais premissas, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso especial consiste em definir se, no caso, a
incorporação da ARCELLORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A é evento capaz de dar
ensejo ao início da amortização fiscal do ágio apurado na aquisição, por tal sociedade, da
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a ARCELLORMITTAL BRASIL
PARTICIPAÇÕES S/A teria sido parte de uma “estratégia” para registrar o ágio no Brasil, in
verbis:
(...)
59. A ligeira comparação entre os organogramas anterior e posterior às operações aqui
tratadas demonstra que todas as transações realizadas na sequência de aproximadamente
um ano, o que inclui a criação de uma nova empresa, a capitalização dessa empresa, a
aquisição de parte do investimento, nova capitalização, a aquisição de outra parte do
investimento e, por fim, a incorporação dessa nova empresa, tiveram um único
resultado: propiciar a aquisição de 50% da ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL
pela ARCELOR SPAIN HOLDING SL.
60. Pode-se perguntar, então, por qual motivo a ARCELOR SPAIN HOLDING SL não
adquiriu diretamente o investimento da GONVARRI CORPORACION FINANCEIRA
SL.
61. Nesse sentido, verifica-se que toda a estratégia utilizada pelo Grupo ArcelorMittal
consiste em planejamento tributário bastante conhecido, comumente utilizado
indevidamente por empresas estrangeiras para gerar ágio no Brasil, já que a transação
direta entre empresas no exterior não teria o condão de gerar esse ágio no País.
62. Por se tratar a adquirente de empresa sediada no exterior, eventual ágio criado
naquela empresa não alcançaria jamais a possibilidade de ser amortizado por aqui e,
consequentemente, o Grupo não poderia se aproveitar da criação de despesas com a
redução da base tributável pelo IRPJ e pela CSLL. Por essa razão, empresas estrangeiras
usam a estratégia de criar e capitalizar uma subsidiária no País para, depois disso,
adquirir seu investimento e, por fim, fazer com que essa subsidiária seja incorporada
pelo próprio investimento.
Aplicação da legislação ao caso da Arcelormittal Gonvarri Brasil
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

63. Fazendo-se analogia com os exemplos citados anteriormente, verifica-se que, na
sequência de operações descrita, a ARCELOR SPAIN HOLDING SL foi o investidor
original, a ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A foi a empresa veículo
e a ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL foi o investimento.
64. De todo o descrito, facilmente se percebe que investidor e investimento não se
fundiram e, por essa razão, a substância econômica do ágio ainda compõe o valor do
investimento original registrado na ARCELOR SPAIN HOLDING SL a título de
integralização de capital na ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A.
Após a operação de incorporação, essas ações da ARCELORMITTAL BRASIL
PARTICIPAÇÕES S/A se transformaram em ações da ARCELORMITTAL
GONVARRI BRASIL, entretanto, sem alterar seu valor; portanto, pode-se afirmar, sem
qualquer dúvida, que a substância econômica do ágio em questão pode ser encontrada
na contabilidade da ARCELOR SPAIN HOLDING SL.
65. O caso concreto mostra, portanto, que ARCELOR SPAIN HOLDING SL e
ARCELORMITTAL
GONVARRI
BRASIL,
investidor
original
e
investida,
continuaram a existir individualmente após a operação de incorporação aprovada em 31
de dezembro de 2008, o que, por si só, ante a legislação e a jurisprudência analisadas,
constitui-se em condição que inibe o aproveitamento do ágio na forma prevista no art.
7o, inciso III, da Lei no 9.532, de 1997. Tal fato, portanto, autoriza a glosa dos valores
deduzidos, a esse título, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
(...)
Ocorre que o TVF não indica a razão (fatos) pela qual se deveria considerar que
os negócios efetivamente praticados não foram aqueles declarados pelas partes envolvidas.
No caso, a acusação fiscal relata que o Acordo de Investimento foi assinado em
14
de
março
de
2008,
GONVARRI
CORPORACION
FINANCEIRA
S.L.
e
ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A. Na concretização de tal acordo, esta
última utilizou, na aquisição das ações da investida ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL,
recursos provenientes de aumento de capital realizado, em 9 de outubro do mesmo ano, por sua
controladora ARCELOR SPAIN HOLDING S.L.
A autoridade autuante acusa as partes de terem simulado condutas como forma de
encaixar as condutas na legislação que permite o registro e amortização fiscal do ágio, mas não
indica o que especificamente a levou à conclusão pela existência, pelo menos, de indícios
convergentes de que houve prática de atos não verdadeiros e, especificamente, de que a
aquisição teria sido realizada pela ARCELOR SPAIN HOLDING S.L e não pela
ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, conforme documentado.
O fato de os recursos utilizados na aquisição do investimento terem sido
provenientes de aumento de capital realizado pela controladora nada diz sobre a prática de atos
não verdadeiros. Também não há nenhuma norma que indique que o ágio somente possa ser
registrado pela pessoa jurídica do grupo da qual se originam os recursos financeiros utilizados na
aquisição. Assim, tais fatos não levam à conclusão de que se deveria desconsiderar os atos tais
como declarados pelo sujeito passivo em questão.
A autoridade autuante questiona: “por qual motivo a ARCELOR SPAIN
HOLDING SL não adquiriu diretamente o investimento da GONVARRI CORPORACION
FINANCEIRA SL” e então passa a rebater os argumentos de ordem negocial informados pelo
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

sujeito passivo para a concretização da operação tal como realizada, como se a operação apenas
se justificasse se provada tal motivação. Tal premissa é equivocada.
Nos termos do artigo 149, VII do CTN, a revisão do lançamento apenas pode
correr quando comprovado dolo, fraude ou simulação:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;

A investigação acerca do “propósito negocial” ou de “motivos extratributários”
apenas é relevante no sentido de que, uma vez que este prove que as alegações do sujeito passivo
acerca de determinado propósito ou motivação não se verificam na prática, isso contribuirá como
elemento indicativo de que os atos por ele praticados também não seriam exatamente os
declarados. Mas somente isso. Propósito negocial é matéria de defesa.
Os atos não são legítimos apenas se provado o propósito negocial, pelo contrário,
o propósito negocial é que somente poderá ser argumento válido para a requalificação de
negócios jurídicos quando se prove a falsidade nas alegações do sujeito passivo quanto a
tais motivos negociais, o que é ônus da fiscalização.
Nesse aspecto, observa-se que a fiscalização apenas descarta a motivação indicada
pelo sujeito passivo em virtude da “extrema agilidade” em que as medidas de reação à crise de
2008 foram tomadas, como se a prática de atos após menos de 3 meses da quebra do banco
norte-americano Lehman Brothers fosse algo que, por si só, já provasse irrefutavelmente a
artificialidade das condutas. Fazemos referência ao seguinte trecho do TVF:

101. Para justificar essa sequência de operações e, consequentemente, a formação e
dedução do ágio para fins fiscais, a fiscalizada afirmou em seu Recurso Voluntário que
a ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A teria sido constituída com o
objetivo de, entre outros, concentrar os projetos relacionados ao seu setor de
distribuição, os quais abrangeriam a aquisição não só da autuada, como também a da
empresa “Manchester”, relativamente à qual a negociação com os acionistas se mostrou
mais complexa. Assim, o Grupo Gonvarri desistiu de prosseguir com o investimento na
“Manchester” e o Grupo ArcelorMittal prosseguiu na aquisição, mas sem poder realizá-
la por meio da ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A em razão de
exigências impostas pelos acionistas da Manchester e que foram acatadas para viabilizar
a aquisição da participação na sociedade. Porém, segue justificando que, a partir de
setembro de 2008, com a quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, a
economia mundial foi abatida por grave crise econômica, afetando significativamente o
setor siderúrgico. Disto decorreu a suspensão a médio prazo dos demais projetos e a
incorporação
da
ARCELORMITTAL
BRASIL
PARTICIPAÇÕES
S/A
pela
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL; dessa forma, as atividades da
ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES puderam passar a ser exercidas pela
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL, reduzindo-se o custo operacional e
administrativo do Grupo ArcelorMittal.
102. No que se refere a essas justificativas, deve-se levar em conta que, uma vez
iniciada a crise mundial em setembro de 2008 e realizada a incorporação da
ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A em dezembro daquele ano, o
tempo entre as ocorrências demonstraria extrema agilidade. Tamanha agilidade seria
decorrente apenas da necessidade de diminuir os gastos com a administração da
ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A; entretanto, tal empresa, sem
empregados e sem movimento, traria despesas muito pouco significativas frente aos
graves prejuízos que o Grupo poderia sofrer naquela época. Assim, para o Fisco aceitar
tal justificativa, deveria ignorar o fato das inúmeras operações realizadas terem sempre
convergido a) para a formação de ágio de R$ 92,2 milhões, como na redução artificial
de capital, por exemplo, e b) para o aproveitamento desse ágio, acatando, desse modo,
que impactos de pequeno valor pudessem motivar tão grandiosas e vultosas operações.
Entretanto, aceitar tal justificativa se mostraria totalmente incompatível com uma
análise sensata dos fatos.

Como visto, a fiscalização cogita, mas não traz sequer início de prova da
falsidade dos motivos extratributários que o sujeito passivo alegou como tendo sido
determinantes para a configuração das operações tais como praticadas, o que faz com que
qualquer alegação de simulação baseada em análise de propósito negocial reste infundada.
Que existia outra forma de realizar os negócios em questão isso está claro, mas o
sujeito passivo indicou os motivos que o levaram a eleger determinada configuração para seus
negócios, e os argumentos trazidos pela autoridade autuante no intuito de indicar que tais
motivos não seriam verdadeiros não convencem.
No caso, existe a alegação de artificialidade/simulação, mas esta não vem
acompanhada da indicação de fatos que sirvam como indícios convergentes de que os atos,
efetivamente, não foram praticados tais como declarados pelo sujeito passivo.
Não há prova de que os meios empregados pelo sujeito passivo na configuração
das operações tenham sido ilegítimos. Vale mencionar, aqui, Sergio André Rocha2 (grifos
nossos):
(...) O controle do planejamento tributário é objetivo-formal, não subjetivo-intencional.
Contudo, temos que reconhecer que é uma linha tênue que separa a distorção do perfil
objetivo do ato ou negócio jurídico e a ausência de razões não tributárias para sua
prática.
De fato, em uma situação em que se identifique a falta de congruência entre o que foi
formalizado juridicamente e a realidade fática, como no caso do seguro dotal, sempre
estará evidente que a prática do ato foi motivada exclusivamente pelo objetivo de
economia tributária.
Nada obstante, não se pode, a partir dessa constatação, passar à compreensão de
que o motivo ou a motivação não tributária sejam decisivos para se sustentar a

2 ROCHA, Sergio André. Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada - Doutrina e Situação pós ADI 2.446.
Belo Horizonte, Letramento; Casa do Direito, 2021. p. 39-40.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

ilegitimidade do planejamento tributário realizado pelo contribuinte. Essa
afirmação parece óbvia, mas às vezes o óbvio tem que ser dito.
Todo planejamento tributário, e até mesmo os atos evasivos, têm uma finalidade
comum: evitar o recolhimento, reduzir o montante devido ou postergar o pagamento do
tributo. Ou seja, a finalidade é sempre a mesma. Como o próprio nome indica, um
planejamento é um ato ou uma série de atos pensados e coordenados para se alcançar
um fim. Logo, a legitimidade dos atos do planejamento tributário não pode ser
encontrada na finalidade buscada, mas nos meios empregados.
Assim, haverá situações em que o ato ou negócio jurídico será orientado por razões
exclusivamente tributárias e, ainda assim, deverá ser aceito e respeitado pela
fiscalização, diante da ausência de simulação, ou seja, pelo simples fato de haver
congruência entre a realidade fática e forma jurídica adotada.
No caso, é de se concluir que não há prova, nos autos, de que os negócios
efetivamente praticados não foram aqueles declarados pelas partes envolvidas, do que se
depreende que a requalificação procedida no auto de infração não se sustenta.
Vale notar que, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional traz argumentos que
não podem sequer ser analisados em seu mérito, e a razão será comentada abaixo a fim de evitar
qualquer alegação de omissão da presente decisão.
A Fazenda Nacional argumenta que o ágio em questão não poderia ser amortizado
ante a artificialidade da redução do capital social da GONVARRI BRASIL realizada pela
GONVARRI CORPORACION, afirmando que “Não fosse tal redução artificial de capital
social, a ARCELORMITTAL PARTICIPAÇÕES não teria registrado praticamente nenhum ágio
em face da aquisição da participação societária da GONVARRI BRASIL.” E continua:
Caso não tivesse ocorrido a artificial redução de capital social, a ARCELORMITTAL
PARTICIPAÇÕES teria pago R$ 225 milhões pelos 50% da GONVARRI BRASIL,
sendo que o valor de PL dessa participação seria de R$ 224 milhões. Ou seja, se o PL da
GONVARRI BRASIL não tivesse sido artificialmente reduzido antes da sua
negociação, a ARCELORMITTAL PARTICIPAÇÕES teria registrado um ágio no
valor de R$ 1 milhão. Esse montante, sem sombra de dúvidas, se distancia
significativamente dos R$ 92 milhões registrados.
A acusação fiscal relativa à artificialidade do ágio sequer pode ser objeto de
análise no mérito do recurso especial, conforme já se delimitou acima. De fato, o voto condutor
do acórdão recorrido parte da premissa de que “não há questionamento por parte do Fisco
quanto à formação do ágio, nem há qualquer questionamento quanto ao pagamento do valor
que gerou o ágio”, e por isso não trata de qualquer argumento relacionado à suposta inexistência
do ágio ou imprestabilidade do laudo de avaliação.
Eventual omissão, contradição ou obscuridade em tal interpretação dos fatos dada
pelo acórdão recorrido deveria ter sido objeto de recurso próprio, que são os embargos de
declaração, não podendo o recurso especial fazer as vezes de tal remédio, ante a específica
competência desta CSRF que não é terceira instância do processo administrativo, mas sim
instância especial voltada a solucionar divergência de interpretação da legislação tributária.
E mesmo que fosse o caso de se analisar tal questão (aqui em um mero obter
dictum), compreendo que a análise do TVF não permite concluir que esse tenha sido o cerne da
acusação fiscal. Nesse aspecto, vale observar que o TVF tem uma passagem (item 56, in fine) em
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

que este menciona que, para ele, a redução de capital da investida ARCELORMITTAL
GONVARRI BRASIL teria ocorrido apenas em 29 de outubro (e não em 3 de março, como
documentado), mesma data em que a ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A
realizou o pagamento pelas ações da investida ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL.
Veja-se (grifamos):

56. Também em 29 de outubro de 2008, entretanto, na ARCELORMITTAL
GONVARRI BRASIL, o valor de R$ 170,7 milhões pago pela ARCELORMITTAL
BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A foi utilizado para pagar a acionista espanhola
GONVARRI CORPORACION FINANCEIRA SL a redução de capital no valor de R$
150,9 milhões aprovada em 3 de março, conforme descrito no item 45 deste Termo (fls.
298 a 302). Portanto, pode-se concluir que a redução de capital da ARCELORMITTAL
GONVARRI BRASIL ocorreu apenas em 29 de outubro; obviamente, caso fosse
considerado nas operações realizadas até essa data o patrimônio líquido de R$ 200,9
milhões, o pretenso ágio surgido seria consideravelmente menor ou até inexistiria.
(...)
98. Portanto, a operação real seria, aqui, a mais simples possível, a que compreenderia o
pagamento, pela ARCELOR SPAIN HOLDING SL, diretamente à GONVARRI
CORPORACION FINANCEIRA SL, do valor negociado relativo a 50% das ações da
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL. Entretanto, tal negócio não criaria
qualquer despesa capaz de, em algum momento, reduzir o lucro tributável da investida.
Assim, partiu o Grupo para a sequência de operações tendentes a disfarçar a operação
original e, assim, criar condições para a redução desse lucro tributável. Nesse intuito, a)
foi reduzido o capital social da investida, providência necessária para a geração de ágio,
porém, sem pagamento ao acionista em virtude de inexistência de caixa, b) foi criada a
empresa veículo, c) realizada a sua capitalização, d) realizada a compra de 19,42% das
ações diretamente da única acionista, e) realizada nova capitalização, f) integralizado
capital na investida em valor suficiente a completar 50% de participação no
investimento, g) com a formação de caixa ocorrida, paga a redução de capital objeto da
primeira operação aqui descrita e, por fim, h) incorporado o investimento e iniciada a
amortização do ágio incorporado na operação.

A acusação fiscal menciona, en passant, que os valores que a ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A pagou (à GONVARRI
CORPORACION) pela aquisição da participação na investida ARCELORMITTAL
GONVARRI BRASIL, acabam por chegar nesta última via aumento de capital e são por ela
utilizados para quitar a redução de capital deliberada em março. Isso é, de fato, uma coincidência
marcante, mas não há maiores argumentos no TVF de por que isso não poderia passar de mera
constatação e ser considerado de fato uma artificialidade.
No mínimo, ambos os cenários – o descrito nos documentos e o cotejado pela
autoridade autuante -- são críveis, e neste caso o documento faz prova em favor do sujeito
passivo em não havendo indícios convergentes de que se trate de artificialismo.
É dizer, a autoridade autuante não desenvolve tal argumento, e esta é a única
passagem do TVF em que se afirma essa suposta artificialidade na redução de capital, sem a
indicação de indícios convergentes para que se possa chegar a tal conclusão, nem a descrição da
base legal para que se considere a redução de capital artificial.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Quem pretende desenvolver tal argumentação é, sim, a Fazenda Nacional em seu
recurso especial, ao mencionar que a Lei das S.A. prevê a redução de capital quando este se
prove excessivo e que isso não estaria provado, mas isso é questão que não consta da acusação
fiscal e não foi debatida nos presentes autos, sendo assim matéria sequer prequestionada nos
presentes autos. Debater isso agora, nesta instância especial, importará, no mínimo, supressão de
instância e, consequentemente, ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Assim, sem razão a Fazenda Nacional nesse ponto.
Em seguida, a Fazenda Nacional passa a tratar em seu recurso especial do
argumento acerca da utilização da empresa veículo, reproduzindo o voto da i. Conselheira Edeli
Pereira Bessa no acórdão 1101-000.942 (processo 10980.722071/2012-76, que tratou dos
mesmos fatos mas se referindo aos anos-calendário 2009 e 2010), e concluindo que o ágio não
poderia ser amortizado dado “o artifício de registrá-lo numa sociedade que nada fez além de
servir como extensão de caixa e ser extinta por incorporação.”.
De fato, o acórdão 1101-000.942 entendeu que a participação da holding em
questão na operação deveria ser ignorada, mas diante de uma acusação fiscal que, embora
tratasse da mesma operação, não foi baseada nos mesmos fundamentos.
Vale notar que o TVF referente à presente acusação fiscal abre um título “Da
acusação fiscal anterior”, em que reporta o andamento do processo 10980.722071/2012-76, do
qual tratou o acórdão 1101-000.942 e, nessa parte, transcreve trechos de tal decisão, que por sua
vez transcreve trechos daquela acusação fiscal, dentre os quais o que acusa a holding de não ter
tido atividade em 2008, o que seria comprovado pelo fato de que seus lançamentos contábeis se
resumiram a “atos de reorganização societária, pagamentos de consultoria e amortização de
ágio”. O acórdão 1101-000.942 conclui que em operações desta espécie as amortizações
mostram-se indedutíveis porque “não representam despesas próprias, mas sim despesas da
adquirente original do investimento”.
Nesse ponto, observo que não há no TVF dos presentes autos acusação específica
relacionada à insubsistência dos lançamentos contábeis da holding, à ausência de infraestrutura
compatível com suas atividades ou argumentos do gênero. Há, meramente, transcrição de trecho
do acórdão 1101-000.942, que tratou da mesma operação, e que por sua vez transcreve trecho
daquele outro TVF, mas sem indicar que a acusação fiscal aqui é a mesma de lá.
Assim, há no mínimo uma dúvida sobre se os fatos alegados no TVF do processo
10980.722071/2012-76 poderiam ser considerados como integrantes da presente acusação fiscal,
eis que não expressamente reiterados no TVF dos presentes autos com tal natureza (de acusação
fiscal), mas como mera transcrição de decisão proferida em outros autos.
De qualquer forma, a acusação de lá transcrita no acórdão 1101-000.942 (item 88
do
TVF
do
processo
10980.722071/2012-76)
foi
de
que
“a
ARCELORMITTAL
PARTICIPAÇÕES, extinta em 31/12/2008, manteve atividade unicamente no ano-calendário
2008, quando teve apenas 253 lançamentos contábeis (vide Diário Geral de fl. 1668 a 1685),
sendo nenhum deles relacionado a alguma atividade comercial, industrial, mas somente a atos
de reorganização societária, pagamentos de consultoria e amortização de ágio.”
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Ora, uma holding “pura” sequer pode ter lançamentos contábeis relacionados a
atividade comercial e industrial, visto que seu objeto social é, tão somente, deter participações
societárias. Assim, a constatação de que inexistem lançamentos contábeis dessa natureza nada
prova. Se houve no ano 253 lançamentos contábeis referentes a atos de reorganização societária,
pagamentos de consultoria e amortização de ágio, isso é compatível com o objeto social de uma
holding, então tal constatação, antes de provar a inexistência da holding, na verdade comprovaria
que esta exerceu atividade como tal (de holding “pura”).
Na verdade, é importante notar que a conclusão do acórdão 1101-000.942 está
baseada em diversos outros fundamentos constantes daquela acusação fiscal e que não se
verificam no presente TVF.
No presente caso, a acusação é, essencialmente, de que deve ser considerado
investidor, para fins de amortização fiscal do ágio, a sociedade que teve o “sacrifício
financeiro” para adquirir o investimento, assim considerada aquela de onde provêm os
recursos financeiros, no caso a ARCELOR SPAIN HOLDING SL. Mas, como já se abordou,
não há norma que exija que o ágio seja amortizado exclusivamente pela sociedade do grupo da
qual se originam os recursos financeiros utilizados pela aquisição do investimento.
A lei diz que o ágio deve ser registrado pela pessoa jurídica que detém o
investimento, e amortizado uma vez que esta incorpore a investida ou vice versa. Neste sentido,
para que se considere que a investidora não é aquela pessoa jurídica que os documentos declaram
como tal, seria necessário, pelo menos, indícios convergentes de que os atos declarados não
foram os praticados, e não há prova neste sentido nos presentes autos.
A acusação fiscal tratada nos presentes autos é de que “... na sequência de
operações descrita, a ARCELOR SPAIN HOLDING SL foi o investidor original, a
ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A foi a empresa veículo e a
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL foi o investimento”. Mas, como já se abordou, não
foram apontados indícios convergentes (fatos) que poderiam levar à necessária conclusão de que
os atos praticados não foram os declarados pelo sujeito passivo.
De se manter, assim, a conclusão do acórdão recorrido, pela improcedência da
presente acusação fiscal, com o consequente cancelamento dos autos de infração dela derivados.
Neste sentido, sugeri a seguinte ementa para este julgado:

ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. SIMULAÇÃO.
A investigação acerca do “propósito negocial” ou de “motivos extratributários”
apenas é relevante no sentido de que, uma vez que se prove que as alegações
do sujeito passivo acerca de determinado propósito ou motivação não se
verificam na prática, isso poderá contribuir como elemento indicativo de que
os atos por ele praticados também podem não ser exatamente os declarados.
Mas só.
Propósito negocial é matéria de defesa. Os atos não são legítimos apenas se
provado o propósito negocial, pelo contrário, o propósito negocial é que
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

somente poderá ser tomado como argumento válido para a requalificação de
negócios jurídicos quando se prove a falsidade nas alegações do sujeito passivo
quanto a tais motivos negociais, o que é ônus da fiscalização.
A lei tributária diz que o ágio deve ser registrado pela pessoa jurídica que
detém o investimento, e amortizado uma vez que esta incorpore a investida ou
vice-versa. Neste sentido, para que se considere que a investidora não é aquela
pessoa jurídica que os documentos declaram como tal, seria necessário, pelo
menos, indícios convergentes de que os atos declarados não foram os
praticados, e não há prova neste sentido nos presentes autos.

Em observância ao artigo 63, § 8o do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF,
observo que, colocada a questão em julgamento, a maioria da Turma acompanhou esta
Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido, como razão de decidir, a posição de que a
autoridade fiscal não pode desconsiderar a participação de holdings “puras” em operações.
É dizer, enquanto as razões acima apontam no sentido de cancelar a presente
autuação por não ter verificado, na acusação fiscal em questão, a indicação e fatos que
funcionassem como indícios convergentes de que os atos declarados pelo contribuinte não foram
os efetivamente praticados, a maioria dos Conselheiros que votou por negar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional entendeu como inclusive prescindível tal investigação, no
caso de ágio registrado por holdings “puras”.
Os fundamentos são semelhantes aos registrados em declaração de voto anexada
ao acórdão 9101-006.365, julgado nesta mesma sessão de 8 de novembro de 2022, na qual
observou o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que as holdings são sociedades que têm
por objeto social justamente a participação em outras empresas, em conformidade com o
comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/1976, ressaltando que tal dispositivo
expressamente estabelece, em sua parte final, que “a participação é facultada como meio de
realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”. Além disso, de acordo com
o parágrafo único do artigo 981 do Código Civil - que trata da Sociedade de Propósito Específico
– SPE -, a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.
Estabelecidas estas premissas, o i. Conselheiro concluiu, naquela declaração de voto:

(...) é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a existência de sociedades
efêmeras e outras de longa duração, com capital social ínfimo ou substancial, umas com
operações mercantis, outras produtivas ou prestadoras de serviços e outras ainda como
canais de investimento, o que vai depender dos fins sociais e econômicos estabelecidos
pelos sócios dentro de sua liberdade de empreender.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como uma
espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe autonomia e legitimidade para
praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não vejo como
não admitir, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, o uso desta espécie de
sociedade para servir de veículo para provocar a baixa de um investimento com o
consequente gatilho para deduzir fiscalmente o ágio, pouco importando o seu tempo de
vida e ainda que seja exclusivamente este o seu propósito negocial. (...)

Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

No presente caso, prevaleceu, assim, o entendimento de que não subsiste acusação
fiscal que busque glosar despesas com amortização fiscal de ágio sob o argumento de que
deveria ser considerada como real investidora a sociedade estrangeira que teve o “sacrifício
financeiro” para adquirir o investimento, assim considerada aquela de onde provêm os recursos
financeiros. A legislação tributária autoriza o registro do ágio pela pessoa jurídica que detém o
investimento, podendo este ser amortizado a partir do momento em que tal sociedade incorpore a
investida, ou vice versa.
As conclusões que prevaleceram estão refletidas na ementa do presente julgado.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial, nos termos
do despacho de admissibilidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Em que pese o bem fundamentado voto da i. relatora, como de praxe, divergi do
seu entendimento de mérito quanto à dedutibilidade, por entender que o ágio gerado nesta
operação foi todo estruturado no exterior por interesse dos grupos econômicos ali situados, sendo
convenientemente internalizado no país pelos interessados no negócios, mediante a estrutura
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

societária adotada unicamente com vistas a propiciar a dedutibilidade de amortização da despesa
do ágio que de outra forma não seria possível.
Sobre a justificativa das operações, extrai-se do Termo de Verificação Fiscal –
TVF, verbis:
101. Para justificar essa sequência de operações e, consequentemente, a formação e
dedução do ágio para fins fiscais, a fiscalizada afirmou em seu Recurso Voluntário que
a ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A teria sido constituída com o
objetivo de, entre outros, concentrar os projetos relacionados ao seu setor de
distribuição, os quais abrangeriam a aquisição não só da autuada, como também a da
empresa “Manchester”, relativamente à qual a negociação com os acionistas se mostrou
mais complexa. Assim, o Grupo Gonvarri desistiu de prosseguir com o investimento na
“Manchester” e o Grupo ArcelorMittal prosseguiu na aquisição, mas sem poder realizá-
la por meio da ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A em razão de
exigências impostas pelos acionistas da Manchester e que foram acatadas para viabilizar
a aquisição da participação na sociedade. Porém, segue justificando que, a partir de
setembro de 2008, com a quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, a
economia mundial foi abatida por grave crise econômica, afetando significativamente o
setor siderúrgico. Disto decorreu a suspensão a médio prazo dos demais projetos e a
incorporação da ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A pela
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL; dessa forma, as atividades da
ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES puderam passar a ser exercidas pela
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL, reduzindo-se o custo operacional e
administrativo do Grupo ArcelorMittal.
102. No que se refere a essas justificativas, deve-se levar em conta que, uma vez
iniciada a crise mundial em setembro de 2008 e realizada a incorporação da
ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A em dezembro daquele ano, o
tempo entre as ocorrências demonstraria extrema agilidade. Tamanha agilidade seria
decorrente apenas da necessidade de diminuir os gastos com a administração da
ARCELORMITTAL BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A; entretanto, tal empresa, sem
empregados e sem movimento, traria despesas muito pouco significativas frente
aos graves prejuízos que o Grupo poderia sofrer naquela época. Assim, para o
Fisco aceitar tal justificativa, deveria ignorar o fato das inúmeras operações realizadas
terem sempre convergido a) para a formação de ágio de R$ 92,2 milhões, como na
redução artificial de capital, por exemplo, e b) para o aproveitamento desse ágio,
acatando, desse modo, que impactos de pequeno valor pudessem motivar tão
grandiosas e vultosas operações. Entretanto, aceitar tal justificativa se mostraria
totalmente incompatível com uma análise sensata dos fatos.
Analisando esta mesma operação no colegiado que proferiu o Acórdão no 1101-
000.942, que foi confirmado pelo Acórdão no 9101-003.060 deste colegiado, a relatora, d.
conselheira Edeli Pereira Bessa, registrou no voto condutor, verbis:
[...]
O diferencial, no presente caso, é o fato de alienante e adquirente estarem situadas
no exterior, negociarem a participação societária por valor superior ao
patrimonial, e pretenderem que este sobrevalor preste-se a amortizações na
investida, que está situada no Brasil. Além disso, a saída do alienante é antecipada,
mediante prévia redução do capital social, de modo a tentar desvincular o
pagamento feito pelo adquirente da posterior remessa dos correspondentes
recursos ao alienante. Em tais condições, a reativação da ArcelorMittal Brasil SSC
Participações S/A presta-se não só à posterior incorporação, em razão da qual será
pretendida a amortização do ágio, como também de anteparo à realização de
pagamento diretamente por uma empresa espanhola a outra.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Por todo o exposto, mesmo que se possa vislumbrar, com a desconsideração da redução
de capital deliberada em 03/03/2008, a existência de um sobrevalor na aquisição, pelo
Grupo ArcellorMittal, de participação acionária correspondente a 50% do capital da
autuada, antes detida pelo Grupo Gonvarri, ainda assim ele seria inferior ao ágio
contabilizado de R$ 92.260.208,91, e, para além disso, decorreria de investimento
realizado por Arcellor Spain Holding SL, e não pela incorporada ArcellorMittal Brasil
SSC Participações S/A, na qual o ágio foi contabilizado sem substância econômica.
Frente a tais constatações, resta claro que as operações promovidas não autorizam a
amortização de ágio, na medida em que a participação societária detida pelo Grupo
Gonvarri não foi adquirida por ArcellorMittal Brasil SSC Participações S/A, mas sim
por Arcellor Spain Holding SL, prestando-se a ArcellorMittal Brasil SSC Participações
S/A apenas como empresa veículo na qual restou duplicado o custo daquela aquisição e,
por conseqüência, o ágio indevidamente amortizado após sua incorporação pela
autuada. Irrelevantes, assim, os argumentos da recorrente em favor da validade do laudo
apresentado para atribuir ao referido ágio o fundamento em rentabilidade futura.
Dessa forma, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário para manter as glosas de amortização de ágio veiculadas no presente
lançamento.
No presente caso não há na acusação fiscal a informação de que a venda da
participação tenha sido negociada primeiramente entre os grupos ArcellorMittal e Gonvarri no
exterior. Porém é inegável que todo o negócio entabulado somente restou viabilizado com a
participação direta da empresa Arcellor Spain Holding SL que efetivamente aportou os recursos
necessários para que a empresa ArcellorMittal Brasil SSC Participações S/A pudesse efetuar o
pagamento das participações adquiridas.
De outra parte, chama a atenção o ponto trazido pela autoridade fiscal de que a
maior parte do ágio somente surge com a redução de 50% do capital deliberada poucos dias
antes da formalização da venda da participação pelos controladores da empresa investida, sendo
que esta retirada somente se concretizaria com o pagamento à controladora no exterior (a
GONVARRI CORPORACION FINANCEIRA SL) após a integralização do pagamento das
ações vendidas pela ArcellorMittal Brasil SSC Participações S/A.
O encadeamento das operações em curtíssimo espaço de tempo e a incorporação
reversa da investidas pela investida revelam, sem sombra de dúvidas, que a empresa interposta
somente serviu ao propósito de internalizar um ágio gerado entre empresas situadas no exterior,
o que não seria possível se fosse formalizado por meio de uma aquisição direta pela real
investidora situada no exterior (Arcellor Spain Holding SL).
A ausência de qualquer substância econômica da empresa-veículo, criada e
extinta em curtíssimo espaço de tempo) é notória no presente caso, fato este que, aliado a
estrutura adotada pela vendedora de redução do capital para potencializar a geração do ágio me
levam, no presente caso a alinhar-me à divergência para dar parcial provimento ao recurso da
PFN.
É como voto neste caso.
(Documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Declaração de voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em sua conclusão de conhecer do
recurso especial.
A PGFN pretende o restabelecimento da exigência cancelada no acórdão
recorrido, decorrente da glosa de amortizações de ágio que afetaram o lucro tributável da
Contribuinte nos anos-calendário 2011 e 2013. Isto porque o ágio amortizado foi formado na
aquisição de suas ações por ArcelorMittal Spain Holding SL, valendo-se de ArcelorMittal Brasil
Participações S/A como empresa veículo, incorporada em dezembro/2008 pela autuada.
A autoridade lançadora descreve as duas fases da operação que principia com a
constituição da empresa veículo em 22/02/2008, seguida de redução de capital social da
investida em 03/03/2008, que não é restituído à sua acionista espanhola Gonvarri Corporacion
Financeira SL, mas que reduz o patrimônio líquido da investida para formação de ágio em face
do acordo de investimento assinado em 14/03/2008 com aquela acionista espanhola e a empresa
veículo, em face do qual a empresa veículo passaria a deter 50% do capital da Contribuinte. As
alterações societárias se sucedem até que, finalizados os investimentos acordados, a redução de
capital é paga à acionista espanhola, já estando constituído na empresa veículo o pagamento de
ágio de R$ 92,2 milhões, amortizado a partir de janeiro de 2009, depois de a empresa veículo ser
incorporada pela autuada. Vale a transcrição da acusação fiscal, depois de apresentar os quadros
de participações societárias do Grupo ArcelorMittal, antes e depois das operações descritas:
59. A ligeira comparação entre os organogramas anterior e posterior às operações aqui
tratadas demonstra que todas as transações realizadas na sequência de aproximadamente
um ano, o que inclui a criação de uma nova empresa, a capitalização dessa empresa, a
aquisição de parte do investimento, nova capitalização, a aquisição de outra parte do
investimento e, por fim, a incorporação dessa nova empresa, tiveram um único
resultado: propiciar a aquisição de 50% da ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL
pela ARCELOR SPAIN HOLDING SL.
60. Pode-se perguntar, então, por qual motivo a ARCELOR SPAIN HOLDING SL não
adquiriu diretamente o investimento da GONVARRI CORPORACION FINANCEIRA
SL.
61. Nesse sentido, verifica-se que toda a estratégia utilizada pelo Grupo ArcelorMittal
consiste em planejamento tributário bastante conhecido, comumente utilizado
indevidamente por empresas estrangeiras para gerar ágio no Brasil, já que a transação
direta entre empresas no exterior não teria o condão de gerar esse ágio no País.
62. Por se tratar a adquirente de empresa sediada no exterior, eventual ágio criado
naquela empresa não alcançaria jamais a possibilidade de ser amortizado por aqui e,
consequentemente, o Grupo não poderia se aproveitar da criação de despesas com a
redução da base tributável pelo IRPJ e pela CSLL. Por essa razão, empresas estrangeiras
usam a estratégia de criar e capitalizar uma subsidiária no País para, depois disso,
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

adquirir seu investimento e, por fim, fazer com que essa subsidiária seja incorporada
pelo próprio investimento.
A acusação fiscal, assim, é de aquisição de participação societária promovida
entre empresas estrangeiras e transposta para o Brasil mediante utilização de empresa veículo. A
referência à formação de ágio interno nestas operações foi veiculada em lançamento anterior
(processo administrativo no 10980.722071/2012-76), tendo como premissa básica o fato do
Grupo ArcelorMittal deter participação de 35% na holding do Grupo Gestamp, qual seja, a
Corporation Gestamp, premissa que, como se verá a seguir, não foi confirmada em sede de
contraditório.
A ex-Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto destaca as circunstâncias
nas quais as operações se realizaram:
Temos que ressaltar também, todo o contexto em que ocorreram as operações aqui
tratadas, que foram já relatadas acima. Ou seja, o contexto negocial pelo qual se
ocorreram todas as operações societárias. A criação da joint venture com o objetivo de
alavancar uma das etapas do processamento de bobinas de aço. Neste cenário é que o
Grupo ArcelorMittal adquiriu a participação de empresa com esse viés, a Gonvarri
Brasil. Motivo pelo qual foi criada a ArcelorMittal Participações. Essa empresa não
continuou suas atividades pois ao longo da negociação gerou-se o direito de
exclusividade em relação à atividade desenvolvida, que passou a ser realizada pela joint
venture.
Com a crise de 2008, optou-se pela incorporação da ArcelorMittal Participações pela
Gonvarri Brasil, conforme Protocolo e Justificação da Incorporação, que passou a
exercer as atividades se p custo operacional e administrativo do Grupo ArcelorMittal.
Na sequência, observa não haver vedação legal à constituição de holdings para
usufruto de benefícios fiscais, e discorda da glosa porquanto não se verifique nenhum tipo de
vício não há que se falar em impossibilidade de utilização de empresas. Ademais, de acordo com
o contexto apresentado, totalmente factível a sua existência. Diversas razões extra fiscais, de tal
forma que o uso de empresa veículo por si só não é vedado pela legislação. E complementa:
O pressuposto para a permissão de amortização fiscal do ágio é a confusão patrimonial
entre investidora e investida, que se consumou, como anteriormente demonstrado (pela
redação do art. 7o da Lei no 9532/97), e nesse contexto, se encaixa a expressa admissão
da incorporação reversa ou às avessas pelo art. 8o da Lei no 9.532/1997.
A mera transferência do ágio da investidora para a investida, por meio de veículo, ao
final, quando incorporada aquele veículo, demonstra apenas uma consequência fática
que tem como pressuposto uma autorização legal.
Se o legislador permite literalmente a amortização do ágio nos casos de incorporação às
avessas, interpretação extensiva e lógica confere legitimidade para o instrumento
imprescindível ao atingimento do objeto. Em outras palavras, o gozo do benefício fiscal
pela investida só seria possível com a transferência do ágio, vez que este último fora
registrado pela investidora.
Ademais, na mesma linha de raciocínio, a extinção da participação societária não se
torna requisito essencial para a amortização do ágio nos casos em que ocorre a
incorporação reversa.
Da mesma forma que não faria sentido a manutenção da participação societária e do
investimento propriamente dito no caso de incorporação, também não teria qualquer
fundamentação lógica a extinção destes no caso de incorporação reversa. Mais uma vez
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

se está diante de caso em que a lei promove interpretação extensiva e lógica conduzindo
a possibilidade/necessidade de adequação da norma ao caso concreto.
A Conselheira Relatora também afasta discussões acerca do laudo de
fundamentação do ágio e, quanto aos efeitos da redução de capital, adota fundamentos do
Acórdão no 9101-003.060, nos seguintes termos:
No entanto, sobretudo como argumento isolado que teria restado ao julgamento, não
vejo a capacidade por si só ser considerada inválida, principalmente porque não foi
imputado qualquer vício pela fiscalização.
Além disso, o questionamento da redução de capital partia do pressuposto de que se
estaria numa operação entre parte dependentes, por isso a suposta manipulação do PL e
do valor do ágio. No entanto, essa premissa não mais se sustenta nesse julgamento,
como já demonstrado, razão pela qual também perde a razão essa última questão como
fundamento da glosa das despesas.
Limitado o lançamento aos demais fundamentos, a Conselheira Relatora deixa de
apreciar os argumentos contra a qualificação da penalidade e a aplicação concomitantemente de
multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas. O Colegiado a quo entendeu haver
propósito negocial nas operações realizadas.
O recurso especial da PGFN teve seguimento apenas quanto à indedutibilidade do
ágio amortizado em face do paradigma no 9101-003.060, vez que as divergências acerca da multa
qualificada e da cumulação da multa isolada com a multa de ofício não haviam sido objeto de
decisão no acórdão recorrido. O paradigma foi editado frente a exigência anterior, que
formalizou glosas do mesmo ágio aqui tratado, objeto do processo administrativo no
10980.722071/2012-76, e em tal decisão foi negado provimento a recurso especial da
Contribuinte contra a decisão que lhe foi desfavorável no Acórdão no 1101-000.942, de relatoria
desta Conselheira.
A divergência jurisprudencial acerca da repercussão dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/97 é patente, diante da conclusão do voto vencedor do ex-Conselheiro André Mendes de
Moura no paradigma:
O que se observa é que, para a aquisição da participação da Contribuinte, a ARCELOR
SPAIN HOLDING valeu-se de empresa intermediária, ARCELORMITTAL BRASIL
SSC PARTICIPAÇÕES S/A (com sede no Brasil, empresa de "prateleira",
anteriormente denominada THEOBROMA PARTICIPAÇÕES S/A) deliberadamente
com o intuito de transportar o ágio e, ao promover a incorporação entre a
ARCELOMITTAL PARTICIPAÇÕES e o investimento (participação societária na
Contribuinte), adequar-se à hipótese de incidência que autoriza a amortização do ágio.
Diante de todo o escrito no presente voto, a operação em análise não passa pela
primeira verificação (vide item 8 do voto).
Quanto ao aspecto pessoal, cabe verificar quem é efetivamente a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
A pessoa jurídica investidora é o ARCELOR SPAIN HOLDING que efetuou o aporte
de recursos para aquisição do investimento (participação societária da Contribuinte)
com pagamento de sobrepreço, por ter sido realizado em valor superior ao do
patrimônio líquido. O fato de os recursos para aquisição do investimento terem passado
de maneira efêmera pela ARCELORMITTAL BRASIL SSC PARTICIPAÇÕES S/A
não lhe conferem a condição de investidora exigida pela legislação. É incontestável que
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

foi a ARCELOR SPAIN HOLDING a empresa que efetivamente acreditou na mais
valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura
do investimento a ser adquirido e desembolsou os recursos para a aquisição (vide
item 7 do presente tópico).
Por sua vez, a pessoa jurídica investida foi a Contribuinte.
Ocorre que o evento de incorporação deu-se entre a ARCELORMITTAL BRASIL SSC
PARTICIPAÇÕES S/A e a Contribuinte. Ou seja, não estava presente a pessoa jurídica
investidora.
Observa-se, portanto, que a utilização da empresa ARCELORMITTAL BRASIL SSC
PARTICIPAÇÕES S/A, denominada pela autoridade autuante como "empresa
veículo", torna impossível a concretização da hipótese de incidência da norma. Ou seja,
afasta-se fundamento aduzido pela recorrente. Da mesma maneira, não há que se falar
em "exigência de propósito negocial" como requisito de validade das operações. Fato é
que, independente de as operações de reorganização societária terem atendido a
requisitos legais no ramo civil ou empresarial, consumaram uma situação em que
simplesmente não tem repercussão na esfera tributária. Ora, a norma tributária exige que
a incorporação ocorra entre investidora e investida. E, repetindo: no caso em tela,
investidora é ARCELOR SPAIN HOLDING, e a investida é a Contribuinte. E o evento
deu-se entre ARCELORMITTAL BRASIL SSC PARTICIPAÇÕES S/A e a
Contribuinte.
Nesse sentido, o aproveitamento da despesa de amortização de ágio promovido pela
Contribuinte deu-se sem respaldo legal, vez que não se consumou a hipótese de
incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997. (destaques do original)
Em essência, o Colegiado a quo entende inexistir vedação legal à interposição de
holding para usufruto do beneficio fiscal expresso na legislação tributária, ao passo que o
Colegiado que proferiu o paradigma entende que a interposição dessa holding não desnatura a
investidora estrangeira como adquirente, de modo que ausente a confusão patrimonial entre ela e
a investida, a amortização fiscal do ágio não é permitida. O dissídio jurisprudencial, assim, está
demonstrado.
Sob esta ótica, o presente voto é concordante com a conclusão da I. Relatora de
CONHECER do recurso especial nos termos do despacho de admissibilidade, ressalvando-se de
seus fundamentos apenas a assertiva de que o conhecimento do recurso especial está adstrito às
teses jurídicas do acórdão recorrido confrontadas no paradigma, porque embora por meio dela
se exclua, validamente, a apreciação de aspectos como a classificação do ágio como interno, ou a
discussão acerca da fundamentação do ágio, tal se dá porque estas seriam matérias autônomas –
decididas com fundamentos próprios no recorrido, fundamentos estes não confrontados no
paradigma e nem mesmo em outras matérias suscitadas pela recorrente – e que, assim,
careceriam de prequestionamento, o mesmo não se verificando em relação a outras teses
jurídicas que, não debatidas no recorrido ou no paradigma, fossem afetas à matéria cuja
divergência jurisprudencial restou demonstrada.
No mérito, como mencionado, esta Conselheira já teve a oportunidade de se
manifestar sobre a operação, assim concluindo no voto condutor do Acórdão no 1101-000.942:
O diferencial, no presente caso, é o fato de alienante e adquirente estarem situadas no
exterior, negociarem a participação societária por valor superior ao patrimonial, e
pretenderem que este sobrevalor preste-se a amortizações na investida, que está situada
no Brasil. Além disso, a saída do alienante é antecipada, mediante prévia redução do
capital social, de modo a tentar desvincular o pagamento feito pelo adquirente da
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

posterior remessa dos correspondentes recursos ao alienante. Em tais condições, a
reativação da ArcelorMittal Brasil SSC Participações S/A presta-se não só à posterior
incorporação, em razão da qual será pretendida a amortização do ágio, como também de
anteparo à realização de pagamento diretamente por uma empresa espanhola a outra.
Por todo o exposto, mesmo que se possa vislumbrar, com a desconsideração da redução
de capital deliberada em 03/03/2008, a existência de um sobrevalor na aquisição, pelo
Grupo ArcellorMittal, de participação acionária correspondente a 50% do capital da
autuada, antes detida pelo Grupo Gonvarri, ainda assim ele seria inferior ao ágio
contabilizado de R$ 92.260.208,91, e, para além disso, decorreria de investimento
realizado por Arcellor Spain Holding SL, e não pela incorporada ArcellorMittal Brasil
SSC Participações S/A, na qual o ágio foi contabilizado sem substância econômica.
Frente a tais constatações, resta claro que as operações promovidas não autorizam a
amortização de ágio, na medida em que a participação societária detida pelo Grupo
Gonvarri não foi adquirida por ArcellorMittal Brasil SSC Participações S/A, mas sim
por Arcellor Spain Holding SL, prestando-se a ArcellorMittal Brasil SSC Participações
S/A apenas como empresa veículo na qual restou duplicado o custo daquela aquisição e,
por conseqüência, o ágio indevidamente amortizado após sua incorporação pela
autuada. Irrelevantes, assim, os argumentos da recorrente em favor da validade do laudo
apresentado para atribuir ao referido ágio o fundamento em rentabilidade futura.
Dessa forma, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário para manter as glosas de amortização de ágio veiculadas no presente
lançamento.
No mesmo sentido era a decisão da maioria qualificada desta Turma, pautando-se
em premissas que foram fundamentadamente fixadas pelo ex-Conselheiro André Mendes de
Moura em diversos votos condutores de acórdãos deste Colegiado, à semelhança do paradigma
aqui indicado. Dentre as manifestações mais recentes, destaca-se o voto condutor do Acórdão no
9101-004.498, nos seguintes termos:
Propõe-se, inicialmente, discorrer sobre uma análise histórica e sistêmica sobre o tema,
para depois tratar do caso concreto.
1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um ativo
(mercadoria, investimento, dentre outros).
Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em uma
empresa, em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica
adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor
patrimonial. O investimento em questão são ações de uma terceira pessoa jurídica, que
são avaliadas pelo método contábil da equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa A
detém ações da empresa B, avaliadas patrimonialmente em 60 unidades. A empresa C
adquire, junto à empresa A, as ações da empresa B, por 100 unidades. A empresa C é a
investidora e a empresa B é a investida.
Fato é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de majoração, ao ser
considerar, primeiro, se o valor de mercado dos ativos tangíveis seria superior ao
contabilizado. Assim, supondo-se que, apesar do patrimônio ter sido avaliado em 60
unidades, o valor de mercado seria de 70 unidades, considera-se para fins de apuração
70 unidades. Segundo, caso se constate a presença de ativos intangíveis sem
reconhecimento contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao final, que o ágio,
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

denominado goodwill, seria a diferença entre o valor pago (100 unidades) e o valor de
mercado mais intangíveis (60 + 10 + 12 = 82 unidades). Ou seja, o ágio passível de
aproveitamento pela empresa C, decorrente da aquisição da empresa B, mediante
atendimento de condições legais, seria no valor de 18 unidades.
Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, resolveu
adotar um conceito jurídico para o ágio próprio para fins tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado ágio
poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou
(2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo
de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2),
mediante atendimento de determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas
as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado
exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da empresa
investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na
realidade, a legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao alienar a
empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao
patrimônio líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40
unidades. Assim, a base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença
entre 150 e 100 unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em
que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora
a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40
unidades poderia passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses,
resultando em uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se
pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo
diploma norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a
contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da
essência sobre a forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de
regras detalhadas baseadas em aspectos de ordem escritural3. Nesse contexto, houve um
realinhamento das normas contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do
goodwill. Em síntese, ágio contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre

3 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

o valor da aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado
pelo valor justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu uma
aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de
análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto, disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado singelamente no tópico anterior, o destino que pode ser
dado ao ágio contabilizado pela empresa investidora merece uma análise mais
detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976 trata das
hipóteses de extinção da pessoa jurídica:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas partes
envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica investida,
sendo a investidora é aquela que adquiriu a investida, com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação, respectivamente, com os
incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o investimento
para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor patrimonial do
investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que lhe
deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação
e no contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de
quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou
despesa operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de capital, é
que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão estivesse
avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a perda de capital
prevista no inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o acervo líquido avaliado
a preços de mercado, e tal situação se mostraria viável, especialmente, quando,
imediatamente após à aquisição do investimento com ágio, ocorresse a operação de
incorporação, fusão ou cisão4.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto questionáveis por
vários contribuintes, mediante aquisição de empresas deficitárias pagando-se ágio, para,
em logo em seguida, promover a incorporação da investidora pela investida. As
operações ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação societária,
sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da MP no 1.602,
de 19975, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária,
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI6 ao discorrer,
com precisão sobre o assunto:

4 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
5 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética, 2012,
p. 66 e segs.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária
nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio
em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a
pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se,
evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997,
adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então,
restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso
de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de
dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo
contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o
ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da fundamentação econômica
que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista7 que trabalhou na edição da MP
1.602, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do
patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as
novas regras, os ágios existentes não mais serão computados como custo
(amortizados pelo total), no ato de liquidação do investimento, como eram de
acordo com as normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens
absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive a
fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de registro dos
respectivos bens, a empresa incorporador (inclusive a resultante da fusão ou a
que absorva o patrimônio da cindida), produzindo as repercussões próprias na
depreciação normal. O ágio ou deságio decorrente de expectativa de resultado
futuro poderá ser amortizado durante os cinco anos-calendário subsequentes à
incorporação, à razão de 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do período de
apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o legislador foi
chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, sobre
situações específicas tratando de eventos de transformação societária envolvendo
investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter tratado
do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602,
de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).

7 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o dispositivo foi
um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de
sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência patrimonial
(MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método
tem como principal característica permitir uma atualização dos valores dos
investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio líquido
das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser refletidas
na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da
sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora.
Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre
o procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto
no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente,
em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido
em razão de resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na
contabilidade da investidora, para refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de
ativos em investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar
de creditada como receita, é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria
sentido tributar os lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou
menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se
amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do
RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das empresas,
todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se
propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no
patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em
demonstração devidamente arquivada como comprovante de escrituração, conforme
previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o
legislador disciplinar a situação:
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos casos de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da mais valia.
5. Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa de
amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de amortização encontra-
se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos,
Despesas Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das Disposições
Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e
III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art.
324, na Subseção IV do RIR/998.
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art.
299 do RIR/99.
6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda
ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem
econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador
que lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das atividades
operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela norma,
razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades operacionais,
incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador de
serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades
da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio, proliferaram-
se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma permissiva
de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente
atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em
questão de dias ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos empresarial,
cível, contábil, dentre outros.

8 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de despesa
que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender
atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente sua espécie,
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada
categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma liberalidade não
aplicável à grande maioria dos contribuintes.
7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com a
apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora
e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos arts.
385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o
inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...)
(grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica, de
fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO
ATALIBA9.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à
pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a
pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa
jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa
jurídica B absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B,
possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da
pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.

9 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia
e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a
pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza
o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora)
e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa
jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa
jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e
pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto
pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão
patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora
absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão
de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade
da investidora. SCHOUERI10, com muita clareza, discorre que, antes da absorção,
investidor e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi
a motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado
pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido
da investida seria refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora.
A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado,
vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as
receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia

10 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros
percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente, que
para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e
adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros que motivou o
esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que concerne
ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento
que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo inicial
do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se A é, B
deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é",
indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos
aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se
para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de
tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real trimestral ou anual),
efetua-se o lançamento fiscal com base na repercussão que as glosas despesas de ágio
indevidamente amortizadas tiveram na apuração da base de cálculo, e, por
consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a amortização do
ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria
impedimento para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da
construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e consumada, a
investidora originária prevista pela norma não perderá a condição de investidora
originária. Quem viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem
efetuou os estudos de viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de
adquirir um investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou
(2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa
jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de reorganizações
societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa jurídica B
não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária)
e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas
entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente
incorreu no esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas
pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico da
norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos
construídos artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte
arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o
pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu dentro de
padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que
poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
Tais premissas foram transpostas para o presente caso no paradigma no 9101-
003.060, como novamente se apresenta neste voto:
O que se observa é que, para a aquisição da participação da Contribuinte, a ARCELOR
SPAIN HOLDING valeu-se de empresa intermediária, ARCELORMITTAL BRASIL
SSC PARTICIPAÇÕES S/A (com sede no Brasil, empresa de "prateleira",
anteriormente denominada THEOBROMA PARTICIPAÇÕES S/A) deliberadamente
com o intuito de transportar o ágio e, ao promover a incorporação entre a
ARCELOMITTAL PARTICIPAÇÕES e o investimento (participação societária na
Contribuinte), adequar-se à hipótese de incidência que autoriza a amortização do ágio.
Diante de todo o escrito no presente voto, a operação em análise não passa pela
primeira verificação (vide item 8 do voto).
Quanto ao aspecto pessoal, cabe verificar quem é efetivamente a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
A pessoa jurídica investidora é o ARCELOR SPAIN HOLDING que efetuou o aporte
de recursos para aquisição do investimento (participação societária da Contribuinte)
com pagamento de sobrepreço, por ter sido realizado em valor superior ao do
patrimônio líquido. O fato de os recursos para aquisição do investimento terem passado
de maneira efêmera pela ARCELORMITTAL BRASIL SSC PARTICIPAÇÕES S/A
não lhe conferem a condição de investidora exigida pela legislação. É incontestável que
foi a ARCELOR SPAIN HOLDING a empresa que efetivamente acreditou na mais
valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura
do investimento a ser adquirido e desembolsou os recursos para a aquisição (vide
item 7 do presente tópico).
Por sua vez, a pessoa jurídica investida foi a Contribuinte.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Ocorre que o evento de incorporação deu-se entre a ARCELORMITTAL BRASIL SSC
PARTICIPAÇÕES S/A e a Contribuinte. Ou seja, não estava presente a pessoa jurídica
investidora.
Observa-se, portanto, que a utilização da empresa ARCELORMITTAL BRASIL SSC
PARTICIPAÇÕES S/A, denominada pela autoridade autuante como "empresa
veículo", torna impossível a concretização da hipótese de incidência da norma. Ou seja,
afasta-se fundamento aduzido pela recorrente. Da mesma maneira, não há que se falar
em "exigência de propósito negocial" como requisito de validade das operações. Fato é
que, independente de as operações de reorganização societária terem atendido a
requisitos legais no ramo civil ou empresarial, consumaram uma situação em que
simplesmente não tem repercussão na esfera tributária. Ora, a norma tributária exige que
a incorporação ocorra entre investidora e investida. E, repetindo: no caso em tela,
investidora é ARCELOR SPAIN HOLDING, e a investida é a Contribuinte. E o evento
deu-se entre ARCELORMITTAL BRASIL SSC PARTICIPAÇÕES S/A e a
Contribuinte.
Nesse sentido, o aproveitamento da despesa de amortização de ágio promovido pela
Contribuinte deu-se sem respaldo legal, vez que não se consumou a hipótese de
incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
Frise-se, ainda, a artificialidade da interposição da empresa veículo neste caso,
bem observada no acréscimo assim apresentado pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura
no paradigma:
Nesse sentido, o aproveitamento da despesa de amortização de ágio promovido pela
Contribuinte deu-se sem respaldo legal, vez que não se consumou a hipótese de
incidência prevista nos arts. 7o e 8•da Lei no 9.532, de 1997.
Tal aspecto já justifica na integralidade, por si só, a manutenção da autuação fiscal.
Mas vale dizer que o caso em tela retrata, com nitidez, a construção artificial do suporte
fático, para que se pudesse amoldar à hipótese de incidência de despesa de amortização
do ágio (item 6 do presente tópico). Resta evidente o deliberado intuito de fabricar uma
despesa com repercussão na base tributável. As transações ocorreram entre partes não
que eram independentes, e mais, com utilização de empresa sem substância, de
"prateleira". A constatação do Termo de Verificação não deixa dúvidas:
70. Finda a análise cronológica dos fatos, fica evidente que todas essas as
operações em sequência (step transactions) foram realizadas com desiderato
específico de diminuir pagamento de tributos. Verifica-se que não há qualquer
suporte fático atinente à prática empresarial que justifique a sequência de os atos
supra envolvendo principalmente a ARCELORMITTAL PARTICIPAÇÕES.
Não fosse pelo interesse tributário, os mesmos jamais teriam sido levado a cabo.
(...)
72. Ademais, consoante relatado alhures, o ágio em questão foi gerado em
negócio entre partes relacionadas. Os valores estipulados no supramencionado
ACORDO DE INVESTIMENTO não surgiram de uma negociação de mercado,
a qual requer um ambiente de livre concorrência e independência entre os
envolvidos. Ao contrário, o mesmo contém a mácula de apresentar como parte
compradora (GRUPO ARCELOMITTAL) e vendedora (GONVARRI
CORPORACION FINANCEIRA SL) empresas que são partes relacionadas no
exterior.
84. Analisando todos os passos tomados para concretização do negócio em tela,
nos perguntamos: se o GRUPO ARCELORMITTAL tinha intenção de aumentar
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

sua participação na GONVARRI BRASIL, então porque simplesmente não o fez
via subscrição de ações nessa empresa, com consequente aumento de capital da
mesma? Lembrando que, indiretamente, o GRUPO já detinha participação nessa
empresa.
(...)
86. Por que o ingresso da ARCELOR SPAIN HOLDING S.L na GONVARRI
BRASIL (atual ARCELOMITTAL GONVARRI) não se deu da mesma forma?
Por que utilizar-se do expediente de reativar um “CNPJ de Prateleira”
(THEOBROMA
PARTICIPAÇÕES
S/A
transformado
depois
em
ARCELORMITTAL PARTICIPAÇÕES), capitalizá-lo para que o mesmo viesse
a comprar e subscrever ações da GONVARRI BRASIL, e ato contínuo extingui-
lo via incorporação por esta última? Porque com a utilização da
ARCELORMITTAL PARTICIPAÇÕES – “empresa veículo” sem nenhum
propósito negocial e receptora de investimentos de curta duração – pode-se
transportar da controladora original para a controlada, o suposto ágio originado
nessa transação. De fato, o único substrato econômico que subsistiu nesses
arranjos societários foi o pretenso benefício fiscal com a possibilidade de
amortização do ágio pela própria empresa que o gerou.
E precisamente por todo o exposto que a pretensa nulidade deduzida no voto vencido
não tem como prosperar. Com a devida vênia à Relatora, foram enfrentados
fundamentos do mérito como se estivessem no escopo da nulidade do lançamento, o
que não é o caso. Não há como se consumar tal comunicação. A autuação fiscal
discorreu, dentre outros aspectos, sobre o fato da ausência de propósito negocial e da
utilização da empresa veículo, dentro do contexto da interpretação conferida à norma
que trata da amortização da despesa de ágio, e foi sob tal perspectiva que o Colegiado
apreciou as matérias devolvidas e efetuou o julgamento. Não se trata de nulidade, mas
sim de mérito, devidamente enfrentado. (negrejou-se)
Não se trata, portanto, de classificar o ágio em questão como interno, mas sim de
se destacar a desnecessidade de interposição de empresa-veículo em uma operação de mero
aumento da participação societária envolvendo partes relacionadas, ambas situadas no exterior.
No mais, com referência à validade das operações e presença de propósito
negocial, na medida em que outras operações societárias, se realizadas, permitiriam a
amortização do ágio pago, importa observar que a legislação tributária é clara ao exigir a
confusão patrimonial entre investidora e investida. Assim, se não é interesse do grupo
empresarial promover esta integração, a impossibilidade de amortização do ágio é inafastável, e
representa mera decorrência da escolha feita de não integrar adquirente e adquirida.
O investimento com ágio é uma realidade presente no patrimônio que sofreu a
insubsistência ativa para aquisição da investida, ainda que eventualmente replicada no
patrimônio de pessoas jurídicas interpostas entre a real adquirente e a adquirida, de modo a
viabilizar a dedução do custo de aquisição, mediante amortização do ágio, relativamente a um
ativo que permanece integrado ao patrimônio da real adquirente.
Admitir que esta replicação do custo do investimento permita afirmar que a
aquisição poderia ser feita por qualquer empresa ligada à adquirente original, significa que o
grupo empresarial pode decidir onde realizar o custo incorrido na aquisição do investimento.
Contrárias a este entendimento são as razões assim expostas por esta Conselheira no voto
condutor do Acórdão no 1101-000.961:
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

Contudo, é fundamental que a incorporação se verifique entre investida e investidora,
com conseqüente confusão patrimonial e extinção do investimento, para que a
amortização do ágio gere efeitos na apuração do lucro tributável. Aqui, porém, ao
término das operações, nada mudou, pois o Santander Hispano permaneceu com a
mesma quantidade de ações e na mesma condição de controlador do Banespa.
Esta distorção, aliás, é reconhecida pela própria Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) ao analisar a incorporação promovida por meio de
uma sociedade veículo, assim expondo na Nota Explicativa à Instrução
CVM n° 349/2001, que alterou a redação da Instrução CVM n° 319/99:
A Instrução CVM n° 319/99, ao prever que a contrapartida do ágio pudesse ser
registrada integralmente em conta de reserva especial (art. 6o, § Io), acabou
possibilitando, nos casos de ágio com fundamento econômico baseado em
intangíveis ou em perspectiva de rentabilidade futura, o reconhecimento de um
acréscimo patrimonial sem a efetiva substância econômica. A criação de uma
sociedade com a única finalidade de servir de veículo para transferir, da
controladora original para a controlada, o ágio pago na sua aquisição, acabou
por distorcer a figura da incorporação em sua dimensão econômica. Esta
distorção ocorre em virtude de que, quando concluído o processo de
incorporação da empresa veículo, o investimento e, conseqüentemente, o ágio
permanecem inalterados na controladora original.
Significa dizer que embora transferido o ágio para empresa veículo, e na seqüência para
a incorporadora desta, os efeitos econômicos do ágio originalmente contabilizado na
controladora subsistem. Assim, a definição acerca do atendimento à finalidade dos arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/97 passa, primeiramente, pelo exame da validade da
transferência do ágio originalmente contabilizado pela investidora para a Santander
Holding, mediante subscrição de seu capital com o investimento por ela detido no
Banespa.
Não se exige, aqui, uma lei autorizadora de transferência de ágio por meio de subscrição
de aumento de capital. Se não há vedação legal e os atos societários são realizados com
observância dos requisitos formais, e têm por objeto ágio efetivo e pago, seria
necessário disposição legal específica para se negar validade aos atos societários no
âmbito tributário. Contudo, é necessário verificar se a incorporação entre a investida e
esta empresa para a qual foi transferido o ágio atende aos requisitos legais para que a
amortização deste afete o lucro tributável.
Recorde-se o que diz a Lei no 9.532/97:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no
135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a
conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (negrejou-se)
Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser, necessariamente, a
adquirente da participação societária com ágio e a investida adquirida. Em que pese a lei
não vede a transferência consoante antes demonstrado, este procedimento não extingue,
na real adquirente, a parcela do investimento correspondente ao ágio, de modo que ao
final dos procedimentos realizados, com a incorporação da empresa veículo pela
investida, a propriedade da participação societária adquirida com ágio subsiste no
patrimônio da investidora, diversamente do que cogita a lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da
investida (Banespa) somente poderia surtir efeitos na apuração do seu lucro real caso se
verificasse a sua extinção, ou da investidora (Santander Hispano), mediante
incorporação, fusão ou cisão entre elas promovida, por meio da qual o ágio subsistisse
evidenciado apenas no patrimônio resultante desta operação, na forma do art. 7o da Lei
no 9.532/97.
Na medida em que tal não ocorreu, a dedutibilidade do ágio submete-se à regra geral
exposta no Decreto-lei no 1.598/77:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio
ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos
seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
[...]
Pertinente citar, novamente, abordagem contida na obra Ágio em Reorganizações
Societárias (Aspectos Tributários), antes referida11. Nela, o autor Luís Eduardo
Schoueri preliminarmente expõe o entendimento de que o ágio, para o investidor, é
custo que deve ser considerado em caso de alienação do investimento. Os resultados
auferidos com este investimento são reconhecidos, no patrimônio do investidor, como
resultados da equivalência patrimonial, não sujeitos a tributação nesta ótica. Seguindo a
mesma lógica, a amortização contábil do ágio por rentabilidade futura, por parte do
investidor, também não deve afetar o lucro tributável.
Diante deste contexto, o autor reputa incabível afirmar que o ágio, ainda que
fundamentado na rentabilidade futura, pode ser considerado realizado antes da
incorporação de uma das pessoas jurídicas envolvidas (exceto se antes disso tiver
ocorrido baixa da participação societária adquirida, quando, em regra o ágio será
realizado) (Op. cit. p. 73). E complementa mais à frente: com a incorporação, alerte-se,
já não há mais que falar em investimento nem em ágio. Ambas as figuras desaparecem
(Op. cit. p. 74).
Entende o referido autor que a partir da incorporação, os lucros passam a ser tributados
na investidora, pois antes disso no máximo haverá receita de equivalência patrimonial,
não tributável (Op. cit. p. 79). Aqui, porém, os lucros permanecem tributados na
investida, que os reduz mediante amortização de ágio decorrente de investimento que
subsiste no patrimônio da investidora original.
Caso a investidora fosse empresa nacional, a provisão determinada pela Instrução
Normativa CVM no 349/2001 impediria que a equivalência patrimonial refletisse no seu
patrimônio apenas o valor líquido dos resultados, restabelecendo o reconhecimento
bruto dos resultados da investida, sem os efeitos da amortização do ágio na investida,
dado que a amortização do ágio se repetiria na investidora. A diferença está na redução
da carga tributária da investida que esta manobra permite, em desrespeito ao previsto no
art. 7o da Lei no 9.532/97.
Evidenciado, portanto, que não houve a extinção do investimento, inadmissível a
amortização fiscal do ágio.
[...]
Acrescente-se, ainda, que o aporte do lance como capital de uma empresa veículo, para
que esta participasse do leilão público – estratégia desconsiderada por prejudicar o
sigilo do prego ofertado – não seria suficiente para caracterizar esta intermediária como
adquirente e permitir-lhe a amortização do ágio com efeitos fiscais em caso de
incorporação da ou pela investida, na medida em que a empresa assim criada
representaria apenas uma extensão do caixa da real adquirente, de modo que a
subsequente incorporação não ensejaria a união de patrimônios entre investidora e
investida, exigida pela Lei no 9.532/97.
A acusação fiscal presente nestes autos bem demonstra a replicação dos efeitos da
amortização do ágio na investida, quando o investimento é mantido no patrimônio da
investidora:

11 SCHOUERI, Luís Eduardo Schoueri. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), São Paulo:
Dialética, 2012
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

13. O exemplo a seguir demonstra o caso a que esse dispositivo da Lei se refere.
14. Suponhamos que, num primeiro momento, a empresa A adquire participação na
empresa B por $100; entretanto, o patrimônio líquido da empresa B encontrava-se
avaliado em $10. Portanto, o ágio gerado na aquisição foi de $90, para o qual foi
elaborado o competente laudo que demonstrou se fundamentar esse ágio em previsão de
rentabilidade em exercícios futuros.
15. Na empresa A, a aquisição foi contabilizada da forma abaixo indica, deixando seu
balanço patrimonial com a configuração representada na tabela a seguir.
D - Empresa B

10
D - Ágio na aquisição da empresa B
90
C - Caixa

100

16. Nesse mesmo momento, era o seguinte o balanço patrimonial da empresa B:

17. Posteriormente, a empresa A incorpora a empresa B, gerando o seguinte lançamento
em sua contabilidade e passando o apresentar o balanço patrimonial representado em
seguida.
D - Caixa

10
C - Empresa B
10

18. Por esse exemplo, percebe-se que o ágio restante na contabilidade de A não mais
poderia ser utilizado para eventual cálculo de ganho ou perda de capital, uma vez que,
por investidor e investimento terem se transformado em uma única empresa, o
investimento em B deixou de existir na contabilidade. Nesse caso, reputa-se
perfeitamente ocorrida a situação prevista na Lei, passando a ser possível, a partir dessa
incorporação, a amortização do ágio na apuração do lucro real.
19. Caso a empresa B incorporasse a empresa A, o balanço patrimonial resultante da
operação seria o mesmo e, também nesse caso, poderia a empresa B começar a
amortizar o ágio, visto que a condição necessária estaria implementada, ou seja,
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

investidor e investimento teriam se transformado em uma única universalidade e, assim,
o investimento inicial desapareceria da contabilidade.
20. Entretanto, podem ocorrer situações nas quais, embora tenha ocorrido incorporação
do ágio, investidor e investimento continuam a existir separadamente e, assim, a
substância econômica desse ágio ainda pode ser utilizada em eventual apuração de
ganho ou perda de capital.
Isso ocorre, essencialmente, nos casos em que uma empresa veículo é utilizada.
[...]
21. Nesse outro exemplo, a empresa A também adquire participação na empresa B por
$100, a qual tinha seu patrimônio líquido avaliado em $10. Da mesma forma, o ágio
gerado na aquisição foi de $90, tendo sido fundamentado em previsão de rentabilidade
em exercícios futuros.
22. Num segundo momento, a empresa A integraliza capital na empresa C mediante a
cessão de sua participação na empresa B. A empresa C será a empresa veículo neste
exemplo.
23. A empresa A, então, fará o seguinte lançamento em sua contabilidade:
D - Empresa C

100
C - Empresa B

10
C - Ágio na aquisição da empresa B
90
24. Após esse lançamento, o balanço patrimonial da empresa A passará a apresentar a
configuração a seguir.

25. Por sua vez, na empresa C, o lançamento será o a seguir representado, provocando o
balanço patrimonial demonstrado logo abaixo:

26. Com relação à empresa B, seu balanço patrimonial permanece o mesmo do exemplo
anterior.

Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

27. Quando, finalmente, a empresa C é incorporada pela empresa B, ocorre o seguinte
lançamento contábil em B:
D - CS (Empr. C)

10
D - Ágio

90
C - Capital Social

100
28. Tal lançamento deixará o balanço patrimonial da empresa B com a configuração
abaixo demonstrada.

29. Após essas operações, a empresa A, que detinha $100 de investimento na empresa
C, passa a deter $100 de investimento na empresa B. Isso porque o capital social da
empresa C, que pertencia à empresa A, foi totalmente incorporado pela empresa B,
passando então a empresa A a deter investimento de mesmo valor em B. O balanço
patrimonial da empresa A passa a ser o representado abaixo.

30. Pelo exemplo formulado, pode-se perceber que, na empresa B, não há mais qualquer
investimento vinculado ao ágio, o que poderia levar ao entendimento de que essa ágio
poderiam começar a ser amortizado para fins fiscais. No entanto, a análise do balanço
patrimonial da empresa A revela que o investimento na empresa B, atualmente em
$100, carrega tanto o patrimônio líquido incialmente adquirido ($10) quanto a
substância econômica do ágio pago ($90). Assim, numa alienação do investimento por
A, a substância econômica do ágio seria utilizada para apuração de ganho ou perda de
capital, enquanto, por outro lado, o ágio também teria sido amortizado pela empresa B
em sua apuração de lucro real e da base de cálculo de CSLL. Isso significaria permitir
que o contribuinte utilizasse duas vezes, para fins de redução de IRPJ e CSLL, um
eventual ágio pago.
31. Esse, certamente, não é o objetivo dos arts. 7o e 8o Lei no 9.532, de 1997.
32. Referida Lei decorre da conversão da Medida Provisória no 1.602, de 14 de
novembro de 1997, a qual originou o PLV no 14, de 1997, e que tratava do assunto em
seu art. 8o. No que se refere a esse dispositivo, a Exposição de Motivos do Projeto de
Conversão da Medida Provisória assim dispunha:
11. O art. 8° estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente
da aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de
outra, avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já conhecidos “planejamentos tributários”,
vêm utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio
pela participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.362 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.724907/2016-09

tributária mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa
lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
33. Desse texto, infere-se não objetivar a Lei a concessão ou ampliação de “benefício”;
pelo contrário, pode-se verificar que a Lei buscou eliminar eventuais vantagens de
natureza fiscal irregularmente utilizadas.
34. Portanto, verifica-se que uma melhor interpretação desses dispositivos, em conjunto
com a legislação do IRPJ e da CSLL, demonstra que a exigência não se restringe
unicamente à incorporação do ágio, mas contempla, ainda, a necessidade de
incorporação do investimento pelo investidor original, ou vice-versa, de modo que o
investimento não possa mais ser alienado ou extinto e, consequentemente, que a
substância econômica desse ágio não possa mais ser utilizada. O que se exige, antes de
mais nada, é que o ágio não possa mais ser utilizado para eventual cálculo de ganho ou
perda de capital, o que somente se alcança quando investidor e investimento se
transformam em uma única empresa, com um único acervo patrimonial. No caso de
utilização de empresa veículo, como se viu no exemplo, essa condição não se
implementa.
Por fim, ainda que a economia fiscal possa ser considerada propósito negocial
suficiente para fundamentar determinados atos praticados pelos sujeitos passivos, este direito não
é ilimitado e não lhes permite constituir situações jurídicas como as verificadas nestes autos.
Correta, assim, a glosa promovida.
Em consequência, restabelecida a exigência principal, os autos devem retornar ao
Colegiado a quo para apreciação dos argumentos de defesa acerca da qualificação da penalidade
e das multas isoladas exigidas por falta de recolhimento de estimativas concomitantemente com
a multa de ofício proporcional.
Considerando que a PGFN pretendia o restabelecimento também destas últimas
exigências, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial
com retorno dos autos ao Colegiado a quo.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1871
DF CARF MF
Original